Tribunal: CARF
Processo: 16682.721054/2021-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTO APONTADO FOI SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT. NORMA VINCULANTE PARA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. DOCUMENTO PÚBLICO CONTENDO FUNDAMENTOS LEGAIS PARA A CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Autoridade Fiscal consignou no Termo de Verificação Fiscal que seguiu a determinação do art. 9o da Instrução Normativa RFB n° 1.396/2013, que estabeleceu que as Soluções de Consulta emitidas pela Cosit tem efeito vinculante no âmbito Secretaria da Receita Federal. A Solução de Consulta é documento público contendo os fundamentos legais que motivaram a conclusão lá exarada, e a contribuinte teve a plena possibilidade de apresentar suas contrarrazões, de modo que nenhum prejuízo causou à sua defesa.
COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
Não há nenhum fundamento para aplicação de decisão favorável no processo referido pela contribuinte no processo aqui analisado, porque as matérias são distintas, de modo que não há falar-se em consolidação de entendimento quanto a questão da dedutibilidade de juros incidentes sobre parcelamento.
DECISÕES DE CORTES SUPERIORES. QUESTÃO FÁTICA DISTINTA. NÃO SUBSUNÇÃO DO CASO DOS AUTOS ÀQUELAS DECISÕES. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 98 DO RICARF.
O Tema n° 962, apontado pela contribuinte, trata da incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores recebidos em razão da incidência da taxa Selic aplicados sobre os valores de principal pleiteados na restituição de indébito tributário. não se aplica a decisão do STF no presente processo, cuja matéria trata da dedutibilidade dos juros incidentes sobre saldo de parcelamento da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. A matéria submetida à apreciação do STJ no Resp n° 1.251.513/PR não guarda nenhuma relação com o objeto do presente processo, dedutibilidade de juros SELIC das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL incidentes sobre saldo de parcelamento. No referido Resp o que o contribuinte pretendeu foi a devolução da diferença de juros incidentes sobre depósitos judiciais, e não guarda nenhuma relação com o objeto do presente processo, dedutibilidade de juros SELIC das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL incidentes sobre saldo de parcelamento. Incabível, portanto, a aplicação do art. 927 do CPC ao presente processo, tampouco o art. 98 do Regimento Interno do CARF.
JUROS INCIDENTES SOBRE PARCELAMENTO. EM REGRA, DEDUTÍVEIS NA APURAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL. INDEDUTÍVEIS, CONTUDO QUANDO O TRIBUTOS PARCELADO SE TRATAR DE IRPJ OU CSLL.
Os juros Selic incidentes sobre o saldo devedor do parcelamento são, via de regras, dedutíveis na apuração do IRPJ e da CSLL. Contudo, estão vinculados ao tributo parcelado, e sendo composto por débitos de IRPJ e CSLL e em sendo estes tributos não dedutíveis na determinação de suas próprias bases de cálculo, no termos dos arts. 41 da Lei no 8.981, de 1995 e art. 1o da Lei no 9.316, de 1996, também será indedutível os juros incidentes sobre o saldo de parcelamento composto pelos referidos tributos.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. VIOLAÇÃO DO ART. 24 DA LINDB E ARTIGO 146 DO CTN. INOCORRÊNCIA.
Não se verifica a mudança de critério jurídico pelo FISCO alegado pela contribuinte. O que se constata é que poderia haver divergência interna de entendimento na Administração Tributária, aliás o que ensejou a emissão de Solução de Consulta Divergência Cosit n° 1/2022, mas isso apenas reforça que não havia entendimento consolidado quanto a questão da dedutibilidade, ao contrário do que afirma a contribuinte.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. TRIBUTAÇÃO REFLEXA DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA.
O art. 57 da Lei 8981/1995 estabelece que se aplicam à CSLL as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas, Valem para a construção do entendimento quanto indedutibilidade dos juros incidentes sobre o parcelamento na apuração da base de cálculo da CSLL os mesmos fundamentos para a indedutibilidade na apuração do lucro real.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N° 108.
Nos termos do art. 61 da Lei 9.430/1996, incidem juros de mora sobre os sobre os tributos e contribuições não pagos no vencimento, e como a multa de ofício integra os referidos débitos, fica sujeito à incidência dos juros moratórios. Aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 108.
SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTO DE RETIFICAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E DE SALDO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Não há previsão legal para o sobrestamento de julgamento do presente processo. A retificação do saldo de prejuízo fiscal e de base negativa de CSLL vai ser formalizado nos moldes do que que for decidido administrativamente no presente processo. Assim, mesmo que os saldos de prejuízo fiscal e da base negativa de CSLL tenham sido retificados em decorrência do lançamento de ofício aqui analisado, poderão ser retificados caso a decisão administrativa definitiva no presente processo for favorável ao Recorrente. Eventuais processos de compensações pleiteadas com fundamento nos valores de IRPJ e CSLL apurados antes do lançamento, deverão ser sobrestados até a decisão final administrativa no presente processo. Não há previsão legal para o sobrestamento de julgamento do presente processo.
DILIGÊNCIA PARA RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. DEDUÇÃO DE PARCELAS RELATIVAS A JUROS INCIDENTES SOBRE JUROS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS NA CONSOLIDAÇÃO SEGUEM A SORTE DO PRINCIPAL.
Os juros moratórios calculados sobre o principal até a data da consolidação do parcelamento compõem o crédito tributário parcelado, seguem a sorte do principal, de modo que os juros incidentes sobre essa parcela também são indedutíveis.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721054/2021-53
ACÓRDÃO
1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE S.A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTO APONTADO FOI SOLUÇÃO DE
CONSULTA
COSIT.
NORMA
VINCULANTE
PARA
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA. DOCUMENTO PÚBLICO CONTENDO FUNDAMENTOS LEGAIS
PARA A CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
A Autoridade Fiscal consignou no Termo de Verificação Fiscal que seguiu a
determinação do art. 9o da Instrução Normativa RFB n° 1.396/2013, que
estabeleceu que as Soluções de Consulta emitidas pela Cosit tem efeito
vinculante no âmbito Secretaria da Receita Federal. A Solução de Consulta
é documento público contendo os fundamentos legais que motivaram a
conclusão lá exarada, e a contribuinte teve a plena possibilidade de
apresentar suas contrarrazões, de modo que nenhum prejuízo causou à
sua defesa.
COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
Não há nenhum fundamento para aplicação de decisão favorável no
processo referido pela contribuinte no processo aqui analisado, porque as
matérias são distintas, de modo que não há falar-se em consolidação de
entendimento quanto a questão da dedutibilidade de juros incidentes
sobre parcelamento.
DECISÕES DE CORTES SUPERIORES. QUESTÃO FÁTICA DISTINTA. NÃO
SUBSUNÇÃO DO CASO DOS AUTOS ÀQUELAS DECISÕES. INAPLICABILIDADE
DO ARTIGO 98 DO RICARF.
O Tema n° 962, apontado pela contribuinte, trata da incidência de IRPJ e
CSLL sobre os valores recebidos em razão da incidência da taxa Selic
aplicados sobre os valores de principal pleiteados na restituição de
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
2
indébito tributário. não se aplica a decisão do STF no presente processo,
cuja matéria trata da dedutibilidade dos juros incidentes sobre saldo de
parcelamento da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. A matéria submetida à
apreciação do STJ no Resp n° 1.251.513/PR não guarda nenhuma relação
com o objeto do presente processo, dedutibilidade de juros SELIC das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL incidentes sobre saldo de parcelamento.
No referido Resp o que o contribuinte pretendeu foi a devolução da
diferença de juros incidentes sobre depósitos judiciais, e não guarda
nenhuma relação com o objeto do presente processo, dedutibilidade de
juros SELIC das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL incidentes sobre saldo de
parcelamento. Incabível, portanto, a aplicação do art. 927 do CPC ao
presente processo, tampouco o art. 98 do Regimento Interno do CARF.
JUROS INCIDENTES SOBRE PARCELAMENTO. EM REGRA, DEDUTÍVEIS NA
APURAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL. INDEDUTÍVEIS, CONTUDO QUANDO O
TRIBUTOS PARCELADO SE TRATAR DE IRPJ OU CSLL.
Os juros Selic incidentes sobre o saldo devedor do parcelamento são, via
de regras, dedutíveis na apuração do IRPJ e da CSLL. Contudo, estão
vinculados ao tributo parcelado, e sendo composto por débitos de IRPJ e
CSLL e em sendo estes tributos não dedutíveis na determinação de suas
próprias bases de cálculo, no termos dos arts. 41 da Lei no 8.981, de 1995 e
art. 1o da Lei no 9.316, de 1996, também será indedutível os juros
incidentes sobre o saldo de parcelamento composto pelos referidos
tributos.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. VIOLAÇÃO DO ART. 24 DA LINDB E
ARTIGO 146 DO CTN. INOCORRÊNCIA.
Não se verifica a mudança de critério jurídico pelo FISCO alegado pela
contribuinte. O que se constata é que poderia haver divergência interna de
entendimento na Administração Tributária, aliás o que ensejou a emissão
de Solução de Consulta Divergência Cosit n° 1/2022, mas isso apenas
reforça que não havia entendimento consolidado quanto a questão da
dedutibilidade, ao contrário do que afirma a contribuinte.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. TRIBUTAÇÃO REFLEXA
DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA.
O art. 57 da Lei 8981/1995 estabelece que se aplicam à CSLL as mesmas
normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, Valem para a construção do entendimento
quanto indedutibilidade dos juros incidentes sobre o parcelamento na
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
3
apuração da base de cálculo da CSLL os mesmos fundamentos para a
indedutibilidade na apuração do lucro real.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N° 108.
Nos termos do art. 61 da Lei 9.430/1996, incidem juros de mora sobre os
sobre os tributos e contribuições não pagos no vencimento, e como a
multa de ofício integra os referidos débitos, fica sujeito à incidência dos
juros moratórios. Aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 108.
SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTO DE RETIFICAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E DE
SALDO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Não há previsão legal para o sobrestamento de julgamento do presente
processo. A retificação do saldo de prejuízo fiscal e de base negativa de
CSLL vai ser formalizado nos moldes do que que for decidido
administrativamente no presente processo. Assim, mesmo que os saldos
de prejuízo fiscal e da base negativa de CSLL tenham sido retificados em
decorrência do lançamento de ofício aqui analisado, poderão ser
retificados caso a decisão administrativa definitiva no presente processo
for favorável ao Recorrente. Eventuais processos de compensações
pleiteadas com fundamento nos valores de IRPJ e CSLL apurados antes do
lançamento, deverão ser sobrestados até a decisão final administrativa no
presente processo. Não há previsão legal para o sobrestamento de
julgamento do presente processo.
DILIGÊNCIA PARA RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. DEDUÇÃO DE PARCELAS
RELATIVAS
A
JUROS
INCIDENTES
SOBRE
JUROS
MORATÓRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS NA CONSOLIDAÇÃO SEGUEM A
SORTE DO PRINCIPAL.
Os juros moratórios calculados sobre o principal até a data da consolidação
do parcelamento compõem o crédito tributário parcelado, seguem a sorte
do principal, de modo que os juros incidentes sobre essa parcela também
são indedutíveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, (i) por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, quanto à dedutibilidade dos juros incidentes sobre o saldo devedor do
parcelamento especial instituído pela Lei no 12.865, de 2013, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
vencido os conselheiros Henrique Nimer Chamas e Natália Uchôa Brandão, que votaram por dar
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
4
provimento ao recurso, em relação a tal matéria; (ii) por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, quanto à aplicação do art. 24 da LINDB e art. 146 do CTN, à
ilegalidade da incidência de juros sobre a multa de ofício, da suspensão da retificação de prejuízos
fiscais e bases negativas da CSLL, e à conversão do julgamento em diligência, nos termos do
relatório e voto do relator. A conselheira Natália Uchôa Brandão votou pelas conclusões do voto
divergente do conselheiro Henrique Nimer Chamas, quanto à dedutibilidade dos juros incidentes
sobre o saldo devedor do parcelamento especial instituído pela Lei no 12.865, de 2013. Os
conselheiros Henrique Nimer Chamas e Natália Uchôa Brandão manifestaram a intenção de
apresentar declaração de voto. Entretanto, findo o prazo regimental, a conselheira Natália Uchôa
Brandão não apresentou a declaração de voto, que deve ser tida como não formulada, nos termos
do art. 114,§ 7o, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023. O
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva não votou, pois as matérias já foram votadas pelo
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama (relator), conforme art. 110, §5o, do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023. A conselheira Natália Uchôa
Brandão não votou em relação à preliminar de nulidade suscitada, pois a matéria foi votada pelo
conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, nos termos do art. 110, §5o, do RI/CARF.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natália Uchôa
Brandão, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira (convocado), Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente).
Conforme o art. 110, §12, do RICARF, o Presidente da 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 1a Seção de Julgamento, Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, designou-se
redator ad hoc para formalizar o presente acórdão, dado que o relator original, Conselheiro
Wilson Kazumi Nakayama, não mais integra o CARF.
Como redator ad hoc apenas para formalizar o acórdão, o Conselheiro Paulo
Henrique Silva Figueiredo se serviu das minutas de ementa, relatório e voto inseridas pelo relator
original no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzidas.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 101-017.405, da 9a Turma da
DRJ01, julgado em sessão do dia 18 de agosto de 2022, que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela contribuinte contra Auto de Infração com exigência de IRPJ e CSLL, relativos ao
ano-calendário de 2016, com crédito tributário apurado de R$ 840.492.834,05, incluídos juros e
multa de ofício de 75%.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
5
O lançamento foi decorrente de glosa de despesa financeira considerada
indedutível pela Fiscalização no montante de R$ 1.750.945.756,48 que a contribuinte informou na
conta 6103400004 (Despesas de Juros Refis) da ECF 2016 (JUROS_REFIS_2016), conta 6103400004
(Despesas de Juros Refis).
Os juros deduzidos pela contribuinte foram calculados sobre o saldo de
parcelamento estabelecido pela Lei 12.865/2013 (legislação que dispõe sobre o “REFIS TBU”), no
valor total de R$ 1.750.945.756,48.
O contribuinte impugnou o lançamento, arguindo, em síntese, o seguinte:
-A Autoridade Fiscal fundamentou a autuação na Solução de Consulta COSIT n°
101/2020 e apenas em dispositivos gerais, que não respaldariam a exigência fiscal que afirma ser
indedutível os juros SELIC incorridos sobre o saldo devedor de IRPJ e CSLL incluídos no
parcelamento denominado de “REFIS TBU” instituído pela Lei n° 12.865/2013
- A natureza jurídica dos juros SELIC é autônoma e distinta das rubricas de IRPJ e
CSLL;
-O procedimento adotado pela Recorrente, dedução de juros incidentes sobre saldo
de parcelamento REFIS TBU, já teria siado analisado pelo CARF no processo 16682.721165/2018-
64, na sessão de 22/01/2020, tendo sido cancelada a autuação que fora baseada na mesma
premissa do Auto de Infração aqui analisado;
- A decisão no processo 16682.721165/2018-64 confirmou o entendimento da
Recorrente, que deve ser dado tratamento autônomo e independente às rubricas da dívida do
REFIS TBU para fins de dedutibilidade, vinculando a Administração a respeito dos mesmos fatos,
configurando-se coisa julgada administrativa;
- O Auto de Infração confronta decisões definitivas de mérito dos Tribunais
Superiores julgadas, inclusive, nas sistemáticas de repetitivos e da repercussão geral, que devem
ser reproduzidas no julgamento de recurso no âmbito do contencioso administrativo (art. 62 § 1o,
II, “b”, e §2o do RICARF);
- Houve mudança de entendimento do FISCO , porque até o advento da Solução de
Consulta COSIT n° 101/2020 prevalecia o entendimento pela dedutibilidade dos juros SELIC,
evidenciada nas Soluções de Consulta COSIT n° 21/2013, no Parecer Normativo CST 174/1974 e na
Solução de Consulta n° 66 da DISIT da SRRF07, de modo que houve alteração do critério jurídico na
interpretação da Fazenda, que só pode surtir efeito sobre fatos futuros;
-os fatos demonstram que houve alteração das interpretações e especificações
adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público, violando o
quanto previsto no art. 24 da LINDB;
- Os fundamentos legais referidos no Auto de Infração não são aptos para a glosa da
despesa de juros da base de cálculo da CSLL;
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
6
- É ilegal a incidência de juros sobre a multa de ofício;
- É indevida a recomposição do saldo de prejuízo fiscal e da base negativa da CSLL,
bem como dos saldos negativos dos tributos, sendo necessário o sobrestamento de quaisquer
procedimentos decorrentes até a decisão administrativa final do presente processo.
A impugnação foi julgada improcedente pela 9a Turma da DRJ01 em acórdão cuja
ementa reproduzo abaixo (e-fls. 258 a 276):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
PARCELAMENTO DÍVIDA TRIBUTÁRIA. JUROS DEVIDOS À TAXA SELIC SOBRE IRPJ E
CSLL DEVIDOS. INDEDUTÍVEIS.
O acessório segue o principal. Na apuração do Lucro Real, os juros devidos à Taxa
Selic, incidentes sobre o saldo devedor da dívida consolidada do parcelamento de
IRPJ e de CSLL, não são dedutíveis, pois nem o IRPJ é dedutível na apuração da sua
própria base de cálculo nem a CSLL é dedutível na apuração do lucro real.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
As decisões administrativas e judiciais não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, aplicando-se e vinculando somente as partes envolvidas naqueles
litígios.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2016
PARCELAMENTO DÍVIDA TRIBUTÁRIA. JUROS DEVIDOS À TAXA SELIC SOBRE
DÉBITOS DE CSLL E IRPJ. INDEDUTÍVEIS.
O acessório segue o principal. Na apuração da base ajustada da CSLL, os juros
devidos à Taxa Selic, incidentes sobre o saldo devedor da dívida consolidada do
parcelamento de IRPJ e de CSLL, não são dedutíveis, pois nem a CSLL é dedutível
na apuração da sua própria base nem o IRPJ é dedutível na apuração da base
ajustada da CSLL.
CSLL. ADIÇÃO DE DESPESAS DECORRENTE DE JUROS DEVIDOS A TAXA SELIC.
EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA.
A adição, à base de cálculo da CSLL, de despesas com juros devidos à taxa Selic
encontra amparo nas normas que regem a exigência da referida contribuição.
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a
decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os
tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em relação ao Imposto sobre a Renda
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
7
de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
RETIFICAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL/BASE NEGATIVA DE CSLL/SALDO NEGATIVO DE
IRPJ E CSLL. SOBRESTAMENTO DEPROCEDIMENTO FISCAL. FALTA DE PREVISÃO
LEGAL.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento de procedimento fiscal decorrente
da retificação dos prejuízos fiscais, bases negativas de CSLL e saldo negativos de
IRPJ e CSLL, até a prolação de decisão final acerca da retificação em questão.
LEI
DE
INTRODUÇÃO
ÀS
NORMAS
DE
DIREITO
BRASILEIRO
(LINDB).
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 24 AO LANÇAMENTO FISCAL.
O artigo 24 da LINDB dirige-se à revisão de ato, processo ou norma emanados da
Administração, bem como de contrato ou ajuste entabulados entre a
Administração e o particular, não se aplicando ao lançamento fiscal, já que este
não se ocupa da revisão de atos administrativos e não declara a invalidade de ato
ou de “situação plenamente constituída”.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Contra o r. acórdão a contribuinte apresentou recurso voluntário (e-fls. 289 a 337),
onde alegou que a DRJ apenas reiterou a fundamentação do TVF, sem apreciar as alegações de
fato e de direito apresentadas na Impugnação.
Afirma que no ano de 2013 incluiu débitos de IRPJ e CSLL (principal, multas de ofício
e de mora, juros de mora e encargos da dívida ativa) no parcelamento instituído pela Lei n°
12.865/2013 (“REFIS TBU”), tendo cumprido todos os requisitos formais e materiais exigidos.
Sobre as prestações mensais relativas ao parcelamento incidiram juros Selic, de
acordo com o estatuído no art. 40 da Lei n° 12.865/2013, tendo demonstrado à Fiscalização a
memória de cálculo dos lançamentos destas despesas com os juros Selic, desde a adesão ao REFIS
TBU e até o encerramento do ano-calendário objeto da presente autuação na planilha (Doc. 03).
Sendo que no ano-calendário de 2016, as despesas com os juros Selic do REFIS TBU incorreram no
montante de R$ 1.750.945.756,48.
No recurso voluntário a Recorrente, basicamente reprisou seus argumentos de
defesa apresentados na impugnação.
Ao final, a Recorrente requereu a reforma do acórdão recorrido com o
cancelamento do Auto de Infração e, em, caráter subsidiário:
(i)que o lançamento seja reduzido em R$ 9.648.416,88 ou seja baixado em diligência
para revisão da base de cálculo levada à tributação e redução dos valores correlatos aos juros do
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
8
REFIS TBU atreláveis às multas de mora parceladas, vez que o art. 41, §5o da Lei 8.981/1995
estabelece a dedutibilidade das multas compensatórias;
(ii) requer-se o cancelamento da exigência na parte da CSLL, em razão da ausência
de fundamento legal e/ou o afastamento dos juros de mora sobre a multa, também em razão da
inexistência de previsão legal.
(iii) e adicionalmente, tendo em vista a determinação do Auto de Infração para a
retificação dos prejuízos fiscais e da base negativa, bem como dos saldos negativos de IRPJ e CSLL,
e o correlato recurso administrativo específico de tais pontos, reitera-se o pedido para que tal
recomposição permaneça suspensa até a prolação de decisão final nos autos do presente processo
administrativo, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional;
(iv)protesta pela sustentação oral das razões do presente recurso, nos termos do
Regimento Interno do E. Conselho, requerendo seja previamente intimada nas pessoas dos seus
patronos.
A acusação fiscal e os argumentos de defesa serão analisados, em detalhes, no
voto.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Redator ad hoc.
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, cujo
posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
O recurso voluntário é tempestivo, preenchendo os demais requisitos de
admissibilidade do art. 16 do Decreto n° 70.235/72, assim dele conheço e passo a analisá-lo.
1.Da arguição de fundamento legal para a autuação
A Recorrente aduz que o lançamento não teria lastro em fundamento legal, tendo
se baseado unicamente em solução de consulta emitido pela Coordenação-Geral de Tributação -
COSIT, da Secretaria da Receita Federal, cujo entendimento, segundo a Recorrente, seria contrário
a normas estatuídas no ordenamento jurídico que autorizariam a dedutibilidade de despesa de
juros na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL:
IV.1 – DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL DA AUTUAÇÃO
O primeiro argumento de defesa lançado pela ora Recorrente foi no sentido de
que a autuação fiscal não teria lastro em fundamento legal e que as prescrições
do ordenamento jurídico estatuem, justamente, regras diametralmente opostas à
defendida no AI, no sentido de: autorizar a dedutibilidade de despesas de juros na
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
9
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL e, de vedar a dedutibilidade
dos juros em específicas situações que não se identificam com a ora debatida nos
autos. Ademais, argumentou-se que o AI teria respaldo exclusivo em Solução de
Consulta COSIT, que erige raciocínio falacioso, que não tem respaldo em
dispositivo legal e que não é vinculante ao processo administrativo em concreto.
No entendimento da Recorrente, a DRJ fundamentou a sua decisão em dispositivos
legais não indicados no Auto de Infração:
IV.1.a – Autuação sem fundamento em lei
No v. acórdão recorrido decidiu-se pela improcedência da Impugnação na parte
em que invocou a insubsistência da autuação em razão da ausência de
fundamentação legal, uma vez que:
“(...) Os fundamentos legais foram externados no Termo de Verificação Fiscal,
assim como no auto de infração (fls. 36/43), ao registrar como enquadramento
legal o seguinte: ‘art. 41 § 2o, e art. 57 da Lei 8.981/95; Artigos 247, 248, 249,
incisos I e II, 251, 277, 278, 299, 300, todos do Decreto no 3.000/99 (RIR/99),
Solução de Consulta Cosit 101 de 28 de setembro de 2020’.
E para a CSLL, registrou-se o seguinte enquadramento legal (auto de infração, fl.
46): ‘Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2016 e 31/12/2016: Art. 2o da Lei no
7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no 8.034/90; Art. 57 da
Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95; Art. 2o da Lei no
9.249/95; Art. 1o da Lei no 9.316/96; art. 28 da Lei no9.430/96; Art. 3o da Lei no
7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08; Art. 28 da Lei no
9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no 12.715/12’”. (destaques
acrescidos)
De pronto, é de se registrar que os artigos 247 e 249 do RIR/99 listados no v.
acórdão recorrido não constaram no AI. Veja-se:

Não assiste razão à Recorrente.
A referência aos artigos 247 e 249 do RIR/99, como fundamento da autuação, estão
expressamente consignados no Termo de Verificação Fiscal (e-fl. 35), parte integrante do Auto de
Infração, nos seguintes termos:
O presente Termo é parte integrante e inseparável do Auto de Infração,
documentos estes que formalizam o lançamento do crédito tributário de IRPJ e
CSLL de acordo com o seguinte enquadramento legal: art. 41 § 2o, e art. 57 da Lei
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
10
8.981/95; Artigos 247,248, 249, incisos I e II, 251, 277, 278, 299, 300, todos do
Decreto no 3.000/99 (RIR/99), Solução de Consulta Cosit 101 de 28 de setembro
de 2020. (grifei)
Em seguida a Recorrente defende que a base legal utilizado pela Autoridade Fiscal e
ratificada pela DRJ para fundamentar o lançamento não seria apta a sustentar a manutenção do
lançamento,
De todo modo, ainda que todos os dispositivos retromencionados tivessem
efetivamente constado na autuação combatida, tem-se que o AI não
veicularia fundamentação legal apta e suficiente para lastrear a suposta
infração.
Pois, todos os dispositivos normativos invocados – à exceção da Solução de
Consulta COSIT 101/2020 – são gerais e passam ao largo de respaldar a
exigência fiscal e prescrever a indedutibilidade dos juros Selic. É ver:

Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
11

Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
12

Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
13

A Recorrente defende que as prescrições contidas no dispositivos legais acima
referidos tem natureza geral de regência de apuração e dedutibilidade do IRPJ e da CSLL, sem
adentrar nas particularidades da tese defendida no TVF, e dessa forma afrontando o princípio da
legalidade:
A partir de uma breve leitura do teor dos dispositivos acima colacionados, citados
no v. acórdão recorrido, nota-se que se trata de prescrições que regem termos
gerais da apuração e dedutibilidade do IRPJ e da CSLL, sem adentrar nas
particularidades da tese que constou nos fundamentos do Termo de Verificação
Fiscal. Logo, ao contrário do que restou decidido no v. acórdão recorrido, o Auto
de Infração em questão não contém fundamentação legal, sendo imperativo
reconhecer que a autuação se consubstancia em autêntica e absurda exigência de
tributo sem respaldo em lei.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
14
Verifica-se que na mesma toada da Autoridade Fiscal, a DRJ buscou, sem base
legal e por meio de assertivas superficiais e abertas, impingir um ar de
legalidade ao AI, sem, no entanto, apontar o seu fundamento legal!
Com as devidas vênias, não é aceitável que o Fisco e esta instância contenciosa
administrativa inovem em relação à legislação, sob pena de afronta ao princípio
da estrita legalidade, a teor dos arts. 142 do CTN e art. 2o da Lei 9.784/99, bem
como dos art. 9o e 97, I do CTN e 5o, II, e 150, I, da CF.
Os dispositivos legais acima colacionados dizem respeito, de forma geral, à
dedutibilidade de tributos e contribuições na apuração do IRPJ e CSLL, e quanto especificamente
ao que interessa nos presentes autos, a impossibilidade de dedução das despesas de juros
incidentes sobre parcelamento de IRPJ e CSLL, a Autoridade seguiu a determinação do art. 9o da
Instrução Normativa RFB n° 1.396/2013, que estabeleceu que as Soluções de Consulta emitidas
pela Cosit tem efeito vinculante no âmbito da Receita Federal. A IN RFB foi revogada pela
Instrução Normativa RFB n°2.058/2021, que manteve o efeito vinculante das soluções de consulta
Cosit.
Entendo que ao consignar que a autuação decorreu do entendimento exarado na
Solução de Consulta Cosit n° 101/2020, de que os juros SELIC incidentes sobre o saldo de
parcelamento devem seguir a dedutibilidade dos tributos incluídos no parcelamento, nada mais
fez que seguir a orientação contida nas soluções de consulta, que era o seu dever.
Portanto não considero como nulidade o fato da Autoridade ter indicado como
fundamento para a autuação o entendimento exarado na solução de consulta Cosit 101/2020, eis
que o documento é público, contém os fundamentos legais que motivaram a conclusão lá exarada,
e a Recorrente teve a plena possibilidade de apresentar suas contrarrazões, de modo que nenhum
prejuízo causou à sua defesa.
Contudo, o CARF não é parte integrante da Receita Federal, mas do Ministério da
Fazenda, e portanto as manifestações exaradas em soluções de consulta da COSIT não vinculam
formalmente o CARF.
Aliás, os fundamentos fáticos da autuação e sua subsunção às normas legais e à
inteligência da solução de consulta Cosit 101/2020 e os argumentos da defesa serão analisadas no
mérito.
2. Mérito
2.1 Da coisa julgada material (processo n° 16682.721165/2018-64)
A Recorrente alega que no âmbito administrativo já teve decisão favorável nos
autos do processo n° 16682.721165/2018-64, que, segunda a mesma, teria consolidado o
entendimento em seu favor,
IV.3. – DA COISA JULGADA MATERIAL (PAF 16682.721165/2018-64) E DOS
PRECEDENTES VINCULANTES DO STF E DO STJ (art. 62 § 1o, II, “b”, e §2o do
RICARF)
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
15
A ora Recorrente ainda defendeu a insubsistência do AI na medida em que a
atuação desafia precedente do CARF exarado em seu favor e já consolidado sob o
manto da coisa julgada e, também, decisões definitivas de mérito dos Tribunais
Superiores julgadas nas sistemáticas dos repetitivos e da repercussão geral.
O v. acórdão recorrido decidiu pela improcedência do argumento de existência de
decisão administrativa favorável à Recorrente nos autos do PAF
16682.721165/2018-64, haja vista que “a matéria deste processo se refere aos
valores de juros devidos à taxa Selic incidentes sobre o saldo devedor da dívida
consolidada no parcelamento de IRPJ e CSLL; enquanto “a matéria analisada no
âmbito do PAF 16682.721165/2018-64 cuida dos valores correspondentes à
redução da multa de mora decorrente da adesão ao parcelamento especial
previsto no art. 40 da Lei 12865/2013 e à redução a zero da parcela dos demais
encargos legais de 20% calculados sobre as multas de ofício, em decorrência
também da adesão ao parcelamento especial citado anteriormente”.
Tal decisão merece ser revista por este Eg. CARF, uma vez que se respalda em
análise rasa e inadequada. O raciocínio argumentativo aplicado àqueles autos é
por completo aplicável ao presente PAF e, por isso, deve ser observado neste
processo. Senão vejamos.
Como antecipado em sede de Impugnação, o procedimento implementado pela
Recorrente, no sentido de deduzir as despesas do REFIS TBU (atente-se: este
exato programa de parcelamento em concreto) consoante o regime próprio de
cada rubrica já foi avalizado por este Eg. CARF, no julgamento datado de
22/01/2020 do AI 16682.721165/2018-64, lavrado contra a Recorrente (cf. Doc.
04 da Impugnação – fls.).
Com efeito, nos autos do PAF 16682.721165/2018-64, este Eg. CARF entendeu por
bem cancelar a autuação que se baseava na mesma premissa do AI ora em
discussão: nos presente autos, busca-se conferir aos juros Selic o mesmo
tratamento fiscal do IRPJ e da CSLL para fins de indedutibilidade; no AI
16682.721165/2018-64 sustentava-se que o encargo legal seguiria a mesma sorte
das multas de ofício, que são indedutíveis do lucro real e da base de cálculo da
CSLL.
Assim, ao contrário do firmado pela DRJ, com as devidas vênias, o raciocínio
argumentativo é uno, de modo que as análises e conclusões por este Eg. Conselho
também devem ser coerentes entre si.
A Recorrente defende que o entendimento firmado na decisão nos autos do
processo n° 16682.721165/2018-64 deveria ser aqui aplicado, ou seja, que a glosa da despesa de
juros incidentes sobre o saldo do parcelamento deveria ser cancelado porque deve ser dado
tratamento distinto e autônomo para as rubricas do parcelamento relativo aos juros:
A decisão do PAF 16682.721165/2018-64, que confirmou o entendimento
da Recorrente sobre conferir tratamento autônomo e independente às
rubricas da dívida do REFIS TBU para fins de dedutibilidade, vincula
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
16
qualquer outra manifestação da administração a respeito dos mesmos
fatos. É dizer: sobre o Acórdão 16682.721165/2018-64 recaiu o manto da
coisa julgada administrativa, logo, os fatos analisados já não poderiam ser
revistos, tal enunciado no art. 5, XXXVI, da Constituição Federal.
Não é possível desconsiderar tal conclusão, a despeito do consignado no v.
acórdão recorrido, uma vez que a ratio decidendi já firmada é prejudicial ao
AI em discussão!
Nesse sentido, o CPC (subsidiariamente aplicável ao processo
administrativo federal por força do art. 15 do CPC) veda a revisão dos fatos
sobre os quais já foram lançadas as luzes da prestação jurisdicional (no
caso, administrativa):
Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna
imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de
lei nos limites da questão principal expressamente decidida.
§ 1o O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial,
decidida expressa e incidentemente no processo, se:
I - dessa resolução depender o julgamento do mérito;
II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se
aplicando no caso de revelia;
III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-
la como questão principal.
§ 2o A hipótese do § 1o não se aplica se no processo houver restrições
probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da
análise da questão prejudicial.
O entendimento da DRJ de afastar a argumentação ora exposto por se ter autos
de infração relativos à glosa de despesas com rubricas distintas (encargos legais
vs. juros Selic) é inadequado, porque, ao se analisar a tese em discussão no PAF
16682.721165/2018-64, o CARF teve que se debruçar sobre o racional que
novamente se pretende fazer valer no presente AI, de que “o acessório segue a
sorte do principal”.
Observe-se que o art. 503, §1o, do CPC, frise-se aplicável subsidiariamente ao
processo administrativo por força do seu art. 1530, aduz textualmente que a coisa
julgada também protege a chamada “questão prejudicial”, no caso, a
improcedência da máxima do “acessório segue a sorte do principal” no que se
refere a rubricas do REFIS TBU para fins de dedutibilidade.
Vejamos então se é aplicável a ratio decidendi do acórdão exarado no processo n°
16682.721165/2018-64 ao presente processo.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
17
Naquele processo, conforme se constata no voto vencedor do acórdão (e-fl. 839), a
autuação foi decorrente de (i) não oferecimento à tributação de multas moratórias, pois a
Autoridade Fiscal entendeu que a parcela relativa à redução do valor das multas, juros e
encargos legais, por não ser computada na apuração da base de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS
e da COFINS impediria a dedutibilidade de multas moratórias; e (ii) que a parcela do encargo
legal incidente sobre a multa de ofício, não poderia de deduzido das base de cálculo do IRPJ e da
CSLL (realces acrescentados):
2. Conforme relatado, trata-se de processo administrativo decorrente de auto de
infração lavrado para a cobrança de IRPJ e CSLL, ano-calendário de 2013, fundada
em suposta insuficiência de adição às bases de cálculos dos referidos tributos de
rubricas referentes aos anos-calendário de 2003 a 2012 e incluídas no programa
de parcelamento especial instituído pela Lei 12.865/2013 (“REFIS TBU”).
3. De acordo com a acusação fiscal, “foi constatada uma insuficiência de adição no
valor total de R$ 2.555.450.338,64, calculada pela diferença entre a soma das
parcelas indedutíveis e o valor da adição registrada no LALUR e no LACS” do ano-
calendário de 2013.
4. A suposta insuficiência decorre do fato de a ora Recorrente ter, segundo a
autoridade autuante, deduzido indevidamente das bases de cálculo dos tributos:
(i) as multas moratórias, calculadas para os períodos 2009 a 2012 (R$ 0,851
bilhão), na medida em que a sua não incidência estaria garantida por força do §2o,
do art. 63, da Lei 9.430/1996 e, portanto, não poderia a contribuinte ter se valido
das disposições do §o 15, do art. 40, da Lei 12.865/2013; e (ii) acréscimos legais
identificados como “demais encargos”, pois a parcela do encargo legal do art. 1o
do Decreto-Lei 1.025/1969, na parte calculada sobre a multa de ofício, não
poderia ter sido objeto de dedutibilidade das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
5. Em síntese, para a autoridade autuante e doutas autoridades julgadoras, o art.
4o, parágrafo único, da Lei 11.941/2009, que prevê: “não será computada na
apuração da base de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS/PASEP e da COFINS a parcela
equivalente à redução do valor das multas, juros e encargo legal (...)”, impediria a
dedutibilidade de valores supostamente indevidos de multas moratórias, e da
parcela dos encargos legais, pretensamente incidentes sobre rubrica indedutível
por sua natureza (no caso, multa de ofício).
A conclusão do voto vencedor no acórdão 1201-003.562 é que a parcela da multa
de mora paga no contexto do REFIS, após a aplicação dos redutores seria dedutível da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, e a parcela anistiada não seria adicionada na apuração do IRPJ e da CSLL:
28. Diante das razões aqui expostas, essa relatoria não têm dúvidas de que: (i) a
parcela da multa de mora efetivamente paga no contexto do REFIS TBU, após
aplicação dos redutores previstos na legislação de regência, é despesa dedutível,
nos termos dos artigos 41, § 5o, da Lei 8.981/1995, e 352, § 5o, do Decreto
9.580/2018 (RIR/2018), previsão também existente no Decreto 3.000/1999 (artigo
344, § 5o, do RIR/1999)2 , dispositivos vigentes na época dos fatos; e, a parcela da
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
18
multa de mora anistiada/reduzida no bojo do REFIS TBU não compõe a apuração
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, a teor do parágrafo único do art. 4o da Lei no
11.941/2009, aplicável ao contexto do REFIS TBU em razão da normativa do §15o
do art. 40 da Lei no 12.865/2013.
A segunda matéria discutida no processo n° 16682.721165/2018-64 é relativo à
dedutibilidade do encargo legal do art. 1o do Decreto-Lei n° 1.024/1969 incidente sobre a multa de
ofício:
II. Da Dedutibilidade dos Demais Encargos
30. De acordo com a autoridade autuante e doutas autoridades julgadoras, a
parcela do encargo legal do art. 1o do Decreto-Lei n. 1.025, de 21 de outubro de
1969, na parte calculada sobre a multa de ofício, não poderia ter sido objeto de
dedutibilidade das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Comefeito, deveria a ora
Recorrente ter adicionado este montante na apuração do IRPJ e da CSLL.
31. Vejamos a manifestação da r. DRJ sobre o tema: “a natureza da despesa
correspondente a este encargo (encargo legal – 20% do Decreto-Lei no 1.025/196)
depende da natureza da dívida que tenha sido inscrita. Ou melhor dizendo, é a
natureza da dívida inscrita que se presta para verificação da dedutibilidade da
despesa incorrida com tal encargo, se ela atende aos requisitos de necessidade,
usualidade e normalidade”.
32. Data máxima vênia, tal posicionamento não merece prevalecer. Não cabe dar
o mesmo tratamento das multas de ofício aos encargos legais para fins de
considerá-los indedutíveis.
No entendimento consignado no voto vencedor no acórdão 1201-003.562 é que os
encargos legais seriam dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, até porque teria havido
adição (como receita de reversão das parcelas anistiadas /reduzidas):
42. Como dito, diferente das multas moratória, analisadas na referida Solução de
Consulta, os encargos legais consistem em taxa com caráter indenizatório (e não
punitivo), tal como recentemente firmou o C. Superior Tribunal de Justiça, em
sede de recurso submetido ao rito dos repetitivos:
“PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS.
ENCARGO LEGAL INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO. NATUREZA
JURÍDICA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. PREFERÊNCIA CONFERIDA AOS
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. EXTENSÃO. 1. Nos termos do art. 1o do DL n.
1.025/1969, o encargo de 20% inserido nas cobranças promovidas pela
União, pago pelo executado, é crédito não tributário destinado à
recomposição das despesas necessárias à arrecadação, à modernização e
ao custeio de diversas outras (despesas) pertinentes à atuação judicial da
Fazenda Nacional.”
(REsp 1521999/SP / 1525388, julgamento realizado em 28/11/2018)
(destaques acrescidos)
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
19
43. E, como se não bastasse, verifico nítida inconsistência na acusação de
indedutibilidade quando se demonstra a reversão plena das despesas com o
encargo legal. Isso porque, a presente autuação de um lado se fundamenta na
tese da indedutibilidade fiscal de despesas como custos e despesas operacionais
(art. 344 c/c artigo 299 do RIR/99) e de outro reconhece expressamente no TVF
(e-fls. 547 e 549) e “Demonstrativo TBU 08” (e-fls. 552) que tais despesas foram
revertidas, anuladas a título de “receitas de reversão”, de modo a neutralizar
totalmente os efeitos da despesa originalmente deduzida da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL. Confira-se:
(...)
44. Logo, fica claro que não há qualquer valor indevidamente deduzido a título de
encargos legais como custos ou despesas operacionais, o que, por si só, já teria o
condão de cancelar a respectiva exigência.
45. Em vista das razões supra, essa relatoria considera que foi adequado o
tratamento tributário conferido aos valores anistiados a título de encargos legais.
A integralidade dessa rubrica, deve ser excluída das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL nos termos do art. 40, §15o, da Lei 12.865/2013 c/c art. 4o, da Lei no
11.941/2009.
Veja que no processo n° 16682.721165/2018-64 não é analisado a dedutibilidade
dos juros SELIC incidentes sobre o saldo do parcelamento, objeto do presente processo.
Portanto, não há nenhum fundamento para aplicação da decisão prolatada no
processo n° 16682.721165/2018-64 ao presente processo.
2.2 De precedentes vinculantes do STF e STJ
A Recorrente aduz que nos autos do julgamento do Tema STF 962 (Recurso
Extraordinário 1.063.187/SC), a Corte Suprema teria firmado o entendimento que os “juros Selic”
teriam natureza jurídica autônoma e independente do IRPJ e da CSLL , o que asseguraria sua
dedutibilidade da base de cálculo do IRPJ e da CSLL:
Nos autos do julgamento do Tema STF 962 (Recurso Extraordinário 1.063.187/SC),
ao se aprofundarem na análise dos juros Selic, no contexto de discussão sobre a
tributação dos juros decorrentes do indébito tributário, os Ministros julgadores do
STF expressamente firmaram a natureza jurídica autônoma e independente dos
juros Selic e do IRPJ e da CSLL (o que lhes assegura o tratamento diferenciado
para fins de dedutibilidade do lucro real e da base de cálculo da CSLL):
“trata-se de juros moratórios legais, cuja natureza jurídica independe da
verba principal (...) o tratamento contábil dado à devolução dos tributos
com a sua inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, não guarda relação
com o tratamento a ser dado à taxa SELIC, seja pela sua natureza
autônoma em relação à verba principal, seja porque essa adição visa,
exclusivamente, a compensar a redução feita em momento anterior quando
do pagamento do tributo (...) Destaquem-se algumas das conclusões
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
20
alcançadas pelo ilustre relator do feito, Min. Dias Toffoli: (1) os juros
moratórios legais têm natureza jurídica autônoma em relação às verbas
principais;” (trecho do voto do Ministro Luís Roberto Barroso)
Veja-se que o Ministro Relator Dias Toffoli, aliás, frisou especificamente a
inaplicabilidade da ideia de “acessório que segue a sorte do principal”, propalada
no AI ora combatido:
“os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à
natureza jurídica da verba em atraso. Vide, em primeiro lugar, que eles não
constituem frutos civis (parcela acessória que, em regra, segue a sorte do
principal) decorrentes da exploração econômica do capital, como ocorre,
por exemplo, com os juros remuneratórios (ou compensatórios) em relação
ao mútuo feneratício. É necessário notar, ainda, que a causa que gera o
direito aos juros de mora legais decorre de um ato ilícito imputado ao
devedor consistente no não pagamento dos valores em dinheiro aos quais
tem direito o credor nas datas estabelecidas (...) uma coisa é o tributo
restituído (montante principal); outra é o montante correspondente à
taxa Selic. Em razão das distintas naturezas, como já amplamente
demonstrado, não há que se aplicar, neste caso, a regra de que o
acessório segue a sorte do principal.” (trecho do voto do Ministro relator
Dias Toffoli)
Este Tema STF 962 foi recentemente incluído na lista da Lei no 10.522/02, que
estabelece que os órgãos da administração – categoria na qual indiscutivelmente
se insere este Eg. CARF – encontram-se dispensados de promover a cobrança
fundada em tema decidido pelo STF em sede de repercussão geral (art. 19, VI, c/c
19-A, III, e 19-B, todos da Lei no 10.522/0234)!
Destaque-se que em referido parecer foi reiterado o fato de que o STF
categoricamente decidiu pela natureza autônoma dos juros:
“Ao julgar o mérito do RE no 1.063.187/SC (Tema no 962), o STF apresentou
os seguintes fundamentos para excluir do âmbito de aplicação do § 1o do
art. 3o Lei no 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei no 1.598/77 e do art. 43,
inciso II e § 1o, do CTN (Lei no 5.172/66) a incidência do imposto de renda e
da CSLL sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de
indébito tributário:
(.i.)
h) esse índice possui natureza jurídica autônoma e distinta da verba
principal (tributo restituído), não se aplicando a ele a regra de que “o
acessório segue a sorte do principal”;”
Assim (e até mesmo em linha com o quanto firmado no v. acórdão recorrido), o
Parecer SEI no 11469/2022/ME adventício ora invocado agora vincula este Eg.
CARF a aplicar a Tese STF 962 e reconhecer a autonomia dos juros em relação ao
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
21
IRPJ e à CSLL. Isso, por conseguinte, acarreta o necessário reconhecimento da
procedência dos argumentos de defesa da Recorrente.
Analisando o Tema n° 962, constato que se trata da incidência do IRPJ e da CSLL
sobre os juros de mora aplicados nos valores decorrentes de repetição de indébito (restituição e
compensação tributárias):
Tema 962 - Incidência do Imposto de renda - Pessoa Jurídica (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa Selic (juros de mora
e correção monetária) recebida pelo contribuinte na repetição do indébito.
Há Repercussão? Sim
Relator(a): MIN. DIAS TOFFOLI
Leading Case: RE1063187
Descrição: Recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do
inciso III do art. 102 da Constituição da República, em que se discute a
constitucionalidade da incidência do Imposto de renda - Pessoa Jurídica (IRPJ) e
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa Selic (juros de
mora e correção monetária) recebida pelo contribuinte na repetição do indébito.
Tese: É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à
taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.
Como se verifica o Tema n° 962, trata da incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores
recebidos em razão da incidência da taxa Selic aplicados sobre os valores de principal pleiteados
na restituição de indébito tributário.
Como se percebe, não se aplica a decisão do STF no presente processo, cuja
matéria, é bom que se frise mais uma vez, trata da dedutibilidade dos juros incidentes sobre saldo
de parcelamento da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Em relação ao STJ, a Recorrente fez referência ao Resp n° 1.251.513/PR , no qual
aponta trecho da decisão em que são indicadas as rubricas que compõem o crédito tributário,
para chegar à conclusão, ela, a Recorrente, que os “Juros Selic” são autônomos e independentes:
Nesta mesma linha e em sede de recurso submetido ao então vigente regime do
art. 543-C do CPC/1973, o A. STJ analisou a temática de resgate de juros de
depósitos judiciais de valores incluídos em programas de parcelamento e, como
fundamento determinante para decidir, ponderou a independência e autonomia
dos Juros Selic, confira-se:
“(...) convém rememorar as parcelas ou rubricas que compõem o crédito
tributário:
Principal: é valor do tributo devido ou da multa isolada devida;
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
22
Multa: é o valor da multa devida quanto atrelada ao principal, podendo ser
de ofício, no caso de infração à legislação tributária, ou de mora, no caso de
atraso no pagamento do principal;
Juros de mora: são os juros incidentes em razão de atraso no pagamento do
principal (art. 161, §1o, do CTN, atualmente a SELIC, por força do art. 61,
§3o, da Lei n. 9.430/96).
Encargos: demais encargos incidentes sobre a dívida.” (RECURSO ESPECIAL
No 1.251.513 – PR, submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da
Resolução STJ n. 8/2008) (destaques acrescidos)
O que o contribuinte pretendeu foi a devolução da diferença de juros incidentes
sobre depósitos judiciais. Confira-se excerto do voto do Ministro Mauro Campbell Marques
(Relator):
Quanto ao caso concreto, observo que se trata originalmente de mandado de
segurança onde o PARTICULAR estava pleiteando a inexistência de relação jurídica
que o obrigasse ao recolhimento de COFINS. Durante o curso do processo foram
realizados depósitos judiciais com a finalidade de suspender a exigibilidade do
tributo discutido. O processo teve trânsito em julgado em 12.12.2008 de forma
desfavorável ao PARTICULAR e na sequência foi sobrestado para aguardar
posicionamento do STF sobre a modulação de efeitos da revogação da Súmula n.
276, deste STJ. No entanto, nesse ínterim, antes da ordem para a transformação
dos depósitos efetuados em pagamento definitivo (outrora conversão em renda),
sobreveio a Lei n. 11.941/2009 (DOU de 28.5.2009) que em seu art. 1o, §3o,
permitiu o pagamento ou parcelamento de débitos com os benefícios de remissão
e anistia da seguinte forma:
Lei n. 11.941/2009
Art. 1o [...]
[...]
§ 3o Observado o disposto no art. 3o desta Lei e os requisitos e as condições
estabelecidos em ato conjunto do Procurador-Geral da Fazenda Nacional e
do Secretário da Receita Federal do Brasil, a ser editado no prazo de 60
(sessenta) dias a partir da data de publicação desta Lei, os débitos que não
foram objeto de parcelamentos anteriores a que se refere este artigo
poderão ser pagos ou parcelados da seguinte forma:
I – pagos a vista, com redução de 100% (cem por cento) das multas de
mora e de ofício, de 40% (quarenta por cento) das isoladas, de 45%
(quarenta e cinco por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento)
sobre o valor do encargo legal;
II – parcelados em até 30 (trinta) prestações mensais, com redução de 90%
(noventa por cento) das multas de mora e de ofício, de 35% (trinta e cinco
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
23
por cento) das isoladas, de 40% (quarenta por cento) dos juros de mora e
de 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo legal;
III – parcelados em até 60 (sessenta) prestações mensais, com redução de
80% (oitenta por cento) das multas de mora e de ofício, de 30% (trinta por
cento) das isoladas, de 35% (trinta e cinco por cento) dos juros de mora e
de 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo legal;
IV – parcelados em até 120 (cento e vinte) prestações mensais, com
redução de 70% (setenta por cento) das multas de mora e de ofício, de 25%
(vinte e cinco por cento) das isoladas, de 30% (trinta por cento) dos juros de
mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo legal; ou V –
parcelados em até 180 (cento e oitenta) prestações mensais, com redução
de 60% (sessenta por cento) das multas de mora e de ofício, de 20% (vinte
por cento) das isoladas, de 25% (vinte e cinco por cento) dos juros de mora
e de 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo legal.
[...]
Nesse novo contexto, o PARTICULAR solicitou o gozo da benesse fiscal, na
modalidade de pagamento à vista. Sendo assim requereu que sobre sua dívida
fossem aplicadas a anistia das multas e a remissão dos juros de mora e do encargo
legal, a fim de que efetuasse o seu pagamento através da transformação dos
valores depositados em pagamento definitivo. Além disso, por entender que após
essa transformação haveria saldo remanescente dos depósitos efetuados, pois os
depósitos renderam juros SELIC e a remissão legalmente concedida abrangeu 45%
dos juros de mora (art. 1o, §3o, I, da Lei n. 11.941/2009), requereu que lhe fossem
devolvidas as diferenças a título de juros, valor a que entende ter direito.
Verifica-se claramente que a matéria submetida à apreciação do STJ não guarda
nenhuma relação com o objeto do presente processo, dedutibilidade de juros SELIC das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL incidentes sobre saldo de parcelamento.
Portanto, não é caso de aplicação do art. 927 do CPC1 ao presente processo,
tampouco o art. 98 do Regimento Interno do CARF2, aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 21 de
Dezembro de 2023.

1 Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento
de recursos extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados
(...)
2 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
24
2.3 Da natureza dos juros incidentes SELIC
A Recorrente defende que os juros SELIC incidente sobre o saldo devedor do
parcelamento tem natureza autônoma e independente em relação ao IRPJ e à CSLL, de modo que
pode ser deduzida da base de cálculo do lucro real e da base de cálculo da CSLL, de acordo com o
art. 47 da Lei 4506/1964 e do art. 299 do RIR/99 (art. 311 do RIR/2018) c/c o art. 374 do RIR/99
(art. 399 do RIR/2018), e acrescenta que a partir da consolidação do parcelamento o débito não
comportaria segregação, de modo que seria cabível a dedução da despesa de juros incidentes
sobre o saldo devedor do parcelamento.
Aduz que a DRJ desconsiderou suas razões de defesa, na qual refutou seus
argumentos contra o entendimento exarado na Solução de Consulta Cosit n° 101/2020, no qual
ratifica que a natureza jurídica da Selic não se confundiria com a do IRPJ e da CSLL:
IV.2. – DA NATUREZA JURIDICAMENTE AUTÔNOMA E INDEPENDENTE DOS
JUROS SELIC EM RELAÇÃO ÀS RUBRICAS DE IRPJ E CSLL
O v. acórdão recorrido afastou a tese da ora Recorrente de que juros Selic sobre o
saldo devedor do REFIS TBU teriam natureza autônoma e independente em
relação ao IRPJ e à CSLL, de modo que seria legítima a sua dedutibilidade do lucro
real e da base de cálculo dos tributos em questão, com base no simplório
fundamento de que tal entendimento confrontaria com a Solução COSIT
101/2020, in verbis:
“Não merece reparo a fundamentação da Fiscalização, pois a Coordenação
Geral de Tributação sustentou o mesmo entendimento ao analisar a
dedutibilidade dos juros de mora. Para isso, vejamos a ementa da Solução
de Consulta no 101 - COSIT, de 28/09/2020 (...).
De acordo com comando normativo da Solução de Consulta no 101 - COSIT,
de 28/09/2020, os juros moratórios devem seguir a mesma natureza dos
débitos sobre os quais incidem. Sendo assim, não são dedutíveis os juros
devidos à Taxa Selic incidentes sobre o IRPJ e a CSLL, posto que são tributos
indedutíveis, por força do § 2o do art. 41 da Lei 8981/1995 e do art. 1o da
Lei 9316/1996.
Além da legislação citada pela Fiscalização, nas palavras do ilustre Julgador
Alberto Pinto, externadas dentro do julgamento dessa Turma, há também
uma razão de ordem técnica para caracterizar a indedutibilidade da
despesa em questão. Isso porque o IRPJ e a CSLL não são despesas, mas
destinação do lucro; logo, os valores decorrentes desses tributos não

I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal,
em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal;
ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a)Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federla, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b)Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Fedetal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recurso repetitivos, na forma disciplianda pela Administração Tributária.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
25
podem impactar o lucro líquido que serve de ponto de partida tanto para o
cálculo do lucro real como da base ajustada.
Dessa forma, não merece acolhimento a alegação da Impugnante postulada
neste item.
Ao assim decidir, com base em razões deveras rasas, o v. acórdão recorrido
desconsiderou as densas razões apresentadas pela ora Recorrente para refutar a
Solução de Consulta COSIT no 101 de 2020 no sentido de que a natureza jurídica
da Selic não se confunde com a do IRPJ e da CSLL.
Há que se considerar, que a DRJ, como parte integrante da Secretaria da Receita
Federal é vinculada às Soluções de Consulta emanadas da Cosit, nos termos do art. 9o da Instrução
Normativa RFB n° 1.396/2013, e, por entender que o caso concreto aplicar-se-ia o entendimento
exarado na Solução de Consulta Cosit n° 101/2020, tomou a decisão de considerar que os juros
Selic incidentes sobre o parcelamento, cuja origem fora de débitos de IRPJ e CSLL seria indedutível
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, por considerar que são vinculados a esses dois tributos.
Considerando que o CARF não é vinculado às Soluções de Consulta da Cosit,
vejamos então quais são os argumento contidos na Solução de Consulta COSIT no 101/2020 para
considerar indedutível os juros incidentes sobre parcelamento de débitos de IRPJ e CSLL e as
razões de defesa.
Primeiramente peço licença para transcrever a Solução de Consulta questionada:
Solução de Consulta no 101 - Cosit
Data 28 de setembro de 2020
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ementa: LUCRO REAL. DÉBITOS CONSOLIDADOS EM PARCELAMENTO. PERT.
JUROS DE MORA. DESPESA FINANCEIRA. CARACTERIZAÇÃO. DEDUTIBILIDADE.
Na apuração do Lucro Real, os juros à taxa Selic sobre o saldo devedor e os juros à
taxa Selic incidentes sobre cada prestação a que se refere o art. 8o, §3o da Lei no
13.496, de 2017, são considerados despesas financeiras e, regra geral, dedutíveis.
Todavia, tais juros somente são dedutíveis quando incidentes sobre despesas
dedutíveis, sendo, por conseguinte, indedutíveis quando incidentes sobre o
próprio imposto, assim como quando incidentes sobre as multas de ofício a que
se refere o art. 41, §5o da Lei no 8.981, de 1995.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 17,
caput e §1o; Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, art. 41, caput e §5o; Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 61, caput e §3o; Lei no 13.496, de 24 de
outubro de 2017, art. 8o, §3o.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ementa: BASE DE CÁLCULO. DÉBITOS CONSOLIDADOS EM PARCELAMENTO. PERT.
JUROS DE MORA. DESPESA FINANCEIRA. CARACTERIZAÇÃO. DEDUTIBILIDADE.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
26
Na apuração da base de cálculo da CSLL, os juros à taxa Selic sobre o saldo
devedor e os juros à taxa Selic incidentes sobre cada prestação a que se refere o
art. 8o, §3o da Lei no 13.496, de 2017, são considerados despesas financeiras e,
regra geral, dedutíveis. Todavia, tais juros somente são dedutíveis quando
incidentes sobre despesas dedutíveis, sendo, por conseguinte, indedutíveis
quando incidentes sobre a própria contribuição, assim como quando incidentes
sobre as multas de ofício a que se refere o art. 41, §5o da Lei no 8.981, de 1995.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 17,
caput e §1o; Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, art. 41, caput e §5o, art. 57;
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 61, caput e §3o; Lei no 13.496, de
24 de outubro de 2017, art. 8o, §3o.
Relatório
O sujeito passivo em epígrafe protocolou a presente consulta a respeito da
dedutibilidade dos juros na apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). A consulente afirma
exercer as atividades de comércio atacadista, fabricação, montagem e instalação
industrial de componentes hidráulicos e pneumáticos, dentre outras, apurando os
tributos pela sistemática do Lucro Real.
2. Informa que no ano de 2017 aderiu ao parcelamento previsto na Medida
Provisória (MP) no 783, de 31 de maio de 2017, convertida na Lei no 13.496, de 24
de outubro de 2017, o Programa Especial de Regularização Tributária (Pert), para
incluir débitos de tributos lançados nos autos de infração consubstanciados nos
Processos Administrativos Fiscais (PAF) de no 13971.722851/2017-28 e no
13971.720491/2011-34, tendo optado pelo pagamento em espécie de 20% (vinte
por cento) do valor da dívida consolidada, sem deduções, em cinco parcelas, e o
restante em 145 (cento e quarenta e cinto) parcelas mensais e sucessivas,
vencíveis a partir de janeiro de 2018, nos termos do art. 2o, III, “b” da referida Lei.
3. Cita o art. 374 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do
Imposto sobre a Renda (RIR/1999), que prevê os juros pagos ou incorridos
dedutíveis como despesa financeira na apuração do Lucro Real. Também
transcreve teor de Solução de Consulta que afirma serem os juros de mora
consolidados em parcelamento dedutíveis na determinação do Lucro Real
segundo o regime de competência, assim como trecho de Solução de Consulta
Interna segundo a qual os juros moratórios correspondentes à variação mensal da
Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) referentes ao Parcelamento Excepcional
(Paex), instituído pela MP no 303, de 29 de junho de 2006, são dedutíveis na
apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL pelo regime de competência.
4. Também invoca o Parecer Normativo CST no 174, de 25 de setembro de 1974,
que tratou da dedutibilidade dos juros de mora em caso de parcelamento, por se
tratarem de compensação pelo atraso na liquidação dos débitos, caracterizando-
se como despesas financeiras. A consulente entende, portanto, que a partir do
parcelamento os juros são devidos como obrigação autônoma decorrente da
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
27
moratória, com características de despesa financeira, ou seja, uma obrigação com
características próprias, sendo seu recolhimento feito através de guia unificada e
com código de receita próprio, conforme previsto na legislação de regência.
5. Com base nas disposições legais citadas, considera como dedutíveis pelo
regime de competência, quando da apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL
pelo Lucro Real, todo o valor de juros incidentes sobre o saldo devedor do
parcelamento e sobre cada prestação mensal paga pela consulente. Todavia,
vislumbra a possibilidade das autoridades fiscais interpretarem de maneira
diversa, porquanto o valor parcelado é composto pelo principal, multa de ofício e
juros, podendo o Fisco entender que, sendo os valores de IRPJ, da CSLL e da multa
de ofício indedutíveis, por consequência os juros incidentes sobre estas verbas
também os seriam. Por fim, requer a manifestação sobre questões redigidas
nestes exatos termos:
Fundamentos
6. Os acréscimos moratórios decorrem do atraso no pagamento e conforme
previsto no caput e no §3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
são constituídos pela multa de mora e pelos juros de mora calculados à taxa Selic.
A dedutibilidade dos tributos e dos juros para fins de apuração do IRPJ já tem sido
objeto de análise há tempos, conforme demonstra o próprio ato normativo
trazido à baila pela consulente, o Parecer Normativo CST no 174, de 1974. Do
mesmo modo, a mencionada Solução de Consulta no 66, de 2011, que, apesar de
não ter tido explicitado pela consulente o órgão da Receita Federal responsável
por sua lavratura, pode-se inferir que se trata da Solução de Consulta no 66, de 14
de julho de 2011, expedida pela Divisão de Tributação da Superintendência
Regional da Receita Federal do Brasil da 7a Região Fiscal (Disit/SRRF07), conforme
o teor de sua ementa:
Solução de Consulta no 66, de 2011 – Disit/SRRF07
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ementa:
DEDUTIBILIDADE.
PARCELAMENTO
DEFERIDO.
TRIBUTOS,
CONTRIBUIÇÕES E JUROS DE MORA CONSOLIDADOS. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
Os débitos do sujeito passivo relativos a tributos e contribuições lançados
em auto de infração e consolidados em parcelamento já deferido são
dedutíveis, regra geral, na determinação do lucro real, segundo o regime de
competência, sendo vedada a dedução do imposto de renda de que for
sujeito passivo como contribuinte ou responsável em substituição ao
contribuinte.
Os débitos do sujeito passivo relativos a juros de mora referentes a tributos
e contribuições lançados em auto de infração e consolidados em
parcelamento já deferido são dedutíveis, na determinação do lucro real,
segundo o regime de competência.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
28
Dispositivos Legais: art. 151 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN); art. 1o da Lei
Complementar no 104, de 2001; arts. 187, § 1o, e 191, da Lei no 6.404, de
1976 (Lei das S.A.); art. 41 da Lei no 8.981, de 1995; art. 1o da Lei no 9.316,
de 1996; arts. 12 e 13 da Lei no 10.522, de 2002; arts. 247, 248, 299, §§ 1o e
2o, e 344 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/1999); item 8 do Parecer
Normativo CST no 174/74; Parecer Normativo CST no 58/1977; e item 4 do
Parecer Normativo CST no 61/79.
7. A própria Solução de Consulta no 66, de 2011, utiliza como fundamentação o
Parecer Normativo CST no 174, de 1974, para concluir que os juros de mora, por
se tratarem de compensação pelo atraso na liquidação de débitos, caracterizam-
se como despesa financeira e como tal são dedutíveis. Ademais, o RIR/1999 ao
dispor sobre a dedutibilidade dos juros, localiza o art. 374 na Subseção I –
Receitas e Despesas Financeiras, do mesmo modo que o Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, que posiciona o seu art. 17 sob o título Receitas e
Despesas Financeiras.
Decreto-Lei no 1.598, de 1977
Receitas e Despesas Financeiras
Art 17 - Os juros, o desconto, a correção monetária prefixada, o lucro na
operação de reporte e o prêmio de resgate de títulos ou debêntures,
ganhos pelo contribuinte, serão incluídos no lucro operacional e, quando
derivados de operações ou títulos com vencimento posterior ao
encerramento do exercício social, poderão ser rateados pelos períodos a
que competirem.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no art. 13 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são
dedutíveis como custo ou despesa operacional, observadas as seguintes
normas: (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (grifou-se)
8. No caso objeto de análise, o art. 8o da Lei no 13.496, de 2017, instituidora do
Pert, determina que a dívida objeto do parcelamento será consolidada na data do
requerimento de adesão e será dividida pelo número de prestações indicadas. O
parágrafo 3o do mesmo artigo determina que o valor de cada prestação mensal
será acrescido de juros equivalentes à taxa Selic. Registre-se, portanto, que há
acréscimos moratórios distintos. O primeiro quando a Lei determina a
consolidação da dívida, quer dizer, a atualização pelos acréscimos legais definidos
na Lei no 9.430, de 1996, citada anteriormente, e sujeitas às reduções a depender
da modalidade escolhida. E posteriormente quando do pagamento de cada
prestação mensal, acrescido de juros à taxa Selic. Tais juros também possuem
natureza compensatória e são considerados despesas financeiras dedutíveis.
9. Dessarte, o primeiro questionamento da consulente é solucionado no sentido
de que os juros à taxa Selic acrescidos ao saldo devedor, assim como os juros à
taxa Selic sobre o valor de cada prestação mensal a que se refere o art. 8o, §3o da
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
29
Lei no 13.496, de 2017, são considerados despesas financeiras e, regra geral,
dedutíveis.
10. Por outro lado, o segundo questionamento aborda a dedutibilidade integral
de tais juros na apuração do IRPJ e da CSLL, independentemente das verbas
incluídas no valor parcelado. Ocorre que há despesas não passíveis de dedução,
sendo que os juros acrescidos a tais despesas também são considerados
indedutíveis. A Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) já se manifestou sobre o
tema na Solução de Consulta Interna no 9, de 2012, e na Solução de Consulta Cosit
no 208, de 5 de agosto de 2015:
Solução de Consulta Interna Cosit no 9, de 2012
10. A regra aplicada à dedutibilidade dos juros deve ser a mesma aplicada
aos tributos sobre os quais incidem, dada sua natureza de acessório, que
segue o principal. No silêncio do § 1o do art. 41 da Lei no 8.981, de 1995,
em relação à dedutibilidade dos acréscimos moratórios, consoante os
princípios de direito tributário, estes devem seguir a regra de
dedutibilidade do principal. Ademais, frise-se que os juros de mora devidos
em razão de débitos recolhidos com atraso são sempre dedutíveis como
despesas financeiras (cf. Parecer Normativo CST no 174/1974).
(grifou-se)
Solução de Consulta Cosit no 208, de 2015
21. Por sua vez, a multa imputada por infração à legislação tributária
estadual não pode receber o mesmo tratamento de tributos inerentes a
operações de aquisição de mercadorias. Como penalidade pecuniária, a
multa não tem natureza tributária, nos moldes conceituados pela Lei no
5.172, de 26 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional:
Art. 3o. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em
moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua
sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade
administrativa plenamente vinculada.
22. Como consequência, tem-se que a multa é classificada como despesa,
cabendo todavia, analisar a respeito de sua dedutibilidade ou não, para fins
de apuração do lucro real.
23. Sobre o tratamento fiscal de despesas com multas por infrações fiscais,
prevê o RIR/1999:
Tributos e Multas por Infrações Fiscais
Art. 344. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação
do lucro real, segundo o regime de competência (Lei no 8.981, de
1995, art. 41).
(...)
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
30
§ 5o Não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais as
multas por infrações fiscais, salvo as de natureza compensatória e as
impostas por infrações de que não resultem falta ou insuficiência de
pagamento de tributo (Lei no 8.981, de 1995, art. 41, § 5o).
24. A regra apresentada é a indedutibilidade de despesas relativas a multas
por infrações fiscais. Contemplam-se duas exceções, conforme consta do
texto referenciado. O assunto foi tratado em detalhes pelo Parecer
Normativo CST no 61, de 23 de outubro de 1979, cujos excertos a seguir
aplicam-se ao presente caso.
(...)
28. Nesse contexto, se tal conduta constitui hipótese de descumprimento
de obrigação acessória, que tem como efeito a falta de pagamento do
imposto, a penalidade aplicada não se enquadra na definição referida, de
"multas impostas por infrações de que não resultem falta ou insuficiência
de pagamento de tributo" e, como tal, não é dedutível na apuração do
lucro real para fins de cálculo do imposto sobre a renda da pessoa jurídica.
29. Por seu turno, os juros incidentes sobre a multa de ofício devem ser
tratados como acessório, seguindo a mesma sorte do principal. Desse
modo, também constituem despesa indedutível. (grifou-se)
11. A tese em voga é de que os juros moratórios devem seguir a mesma natureza
dos débitos sobre os quais incidem. Verificando os lançamentos constantes nos
autos de infração citados pela consulente, constata-se lavraturas de IRPJ, CSLL,
PIS/Pasep e Cofins e IPI. Portanto, não são dedutíveis os juros de mora incidentes
sobre o IRPJ e a CSLL, posto que são tributos indedutíveis, por força do art. 41, §
2o da Lei no 8.981, de 1995 e do art. 1o da Lei no 9.316, de 22 de novembro de
1996. Mas são dedutíveis os juros de mora acrescidos às contribuições ao
PIS/Pasep e da Cofins, e ao IPI.
12. Por outro lado as multas lançadas são decorrentes de omissão de receitas,
sendo, portanto, sobre imposto ou contribuição que deixou de ser pago. Tais
multas são indedutíveis por se enquadrarem no art. 41, §5o da Lei no 8.981, de
1995, e por conseguinte, os juros incidentes sobre as mesmas também
constituem despesa indedutível.
13. O parcelamento dos débitos não possui o condão de transformar os juros
devidos em obrigação autônoma conforme aventado pela consulente, uma vez
que continuam atrelados aos débitos sobre os quais incidem. Tampouco o
pagamento unificado dos débitos em Documento de Arrecadação de Receitas
Federais (DARF), posto ser mero método procedimental para recolhimento dos
valores devidos.
14. Portanto, o segundo e o terceiro questionamentos devem ser solucionados no
sentido de que somente são admitidos como dedutíveis os juros moratórios e os
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
31
juros a que se refere o parágrafo 3o do art. 8o da Lei no 13.496, de 2017, quando
incidentes sobre despesas dedutíveis.
Conclusão
15. Face o exposto, soluciona-se a presente consulta respondendo-se à
consulente que:
a) Os acréscimos moratórios previstos no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, e os
juros à taxa Selic sobre o valor de cada prestação mensal a que se refere o art. 8o,
§3o da Lei no 13.496, de 2017, são considerados despesas financeiras e, regra
geral, dedutíveis.
b) Entretanto, a dedutibilidade dos juros depende da natureza da despesa sobre a
qual incidem. No caso da apuração do IRPJ e da CSSL, os juros à taxa Selic, sejam
aqueles previstos no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, sejam os do art. 8o da Lei no
13.496, de 2017, são indedutíveis quando incidentes sobre o próprio imposto ou
contribuição, assim como quando incidentes sobre as multas de ofício a que se
refere o art. 41, §5o da Lei no 8.981, de 1995.
À Chefe da Divisão de Tributação – Disit/SRRF08.
Assinado digitalmente
EDUARDO KIMURA
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
De acordo. Encaminhe-se à Coordenação de Tributos sobre a Renda,
Patrimônio e Operações Financeiras – Cotir.
Assinado digitalmente
ANTONIO MARCOS SERRAVALLE SANTOS
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Chefe da Disit/SRRF08
De acordo. Encaminhe-se ao Coordenador-Geral de Tributação para
aprovação.
Assinado digitalmente
FÁBIO CEMBRANEL
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Coordenador da Cotir
Ordem de Intimação
Aprovo a Solução de Consulta. Divulgue-se e publique-se nos termos do art. 27 da
Instrução Normativa RFB no 1.396, de 16 de setembro de 2013. Dê-se ciência ao
consulente.
Assinado digitalmente
FERNANDO MOMBELLI
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Coordenador-Geral da Cosit
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
32
Constata-se que o fundamento da decisão da Solução de Consulta Cosit 101/2020 é
no sentido de que, regra geral, os juros incidentes sobre o saldo devedor de parcelamento são
dedutíveis na apuração do IRPJ e da CSLL, com base no art. 17 do Decreto-Lei 1.598/77.
Contudo, com fundamento na Solução de Consulta Interna Cosit n° 9 de 2012, que
por sua vez firma o entendimento que a dedutibilidade dos juros decorrentes de acréscimos
moratórios, dado a sua natureza acessória, segue o principal, por entender que no art. 41, § 1o
não consta disposição acerca da dedutibilidade dos acréscimos moratórios.
A Solução de Consulta Cosit 101/2020 faz referência à Solução de Consulta Cosit n°
208 de 2015, que firmou o entendimento que é indedutível na apuração do lucro real hipótese de
descumprimento de obrigação acessória, cujo efeito foi a falta de pagamento de imposto, tendo
como fundamento legal o art. 344 do RIR/99, cuja matriz legal é o art. 41 da Lei n° 8.981/95.
Por fim, com base nas Soluções de Consulta referidas e por entender que os juros
de mora incidentes sobre o IRPJ e a CSLL (tributos indedutíveis na apuração do lucro real e da base
de cálculo da CSLL, de acordo com o art. 41, § 2o da Lei no 8.981, de 1995 e do art. 1o da Lei no
9.316, de 22 de novembro de 1996), concluiu que os acréscimos moratórios previstos no art. 61 da
Lei no 9.430, de 1996, e os juros à taxa Selic sobre o valor de cada prestação mensal do
parcelamento são indedutíveis quando o débito parcelado for IRPJ ou CSLL.
Vejamos em seguida as contrarrazões da Recorrente aos fundamentos expressos na
Solução de Consulta da Cosit:
A COSIT cria relação de “principal” e “acessório” entre o IRPJ e a CSLL ao lado da
Selic, sendo que tais rubricas não comportam, juridicamente, este tipo de
vinculação. Trata-se de parcelas de distintas naturezas e, pois, fundadas em
específicos dispositivos normativos e sujeitas a diferenciados regimes jurídicos, de
modo que é inadequado aproximá-las como feito na Solução de Consulta COSIT no
101/2020.
Ao contrário do que pretende fazer crer a C. Turma Julgadora recorrida, não há
falar-se em Selic vinculada ao IRPJ e à CSLL, à qual deveria ter sido conferido o
mesmo tratamento dado ao IRPJ e à CSLL, no que se refere à sua indedutibilidade
do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
A Selic tem natureza jurídica autônoma e independente, que não se identifica com
o IRPJ e a CSLL.
Em linha com as prescrições do art. 161 do CTN e 61 da Lei no 9.430/9619, a Lei
12.865/2013 que instituiu o REFIS TBU, em seu art. 40, §15 prescreve que ao
programa de parcelamento se aplica o quanto disposto no art. 13 da Lei no 10522,
de 19 de julho de 2002, que estatui:
Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento,
será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
33
até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento)
relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Num estudo analítico do fundamento normativo acima colacionado, é possível
estruturar a norma dos juros Selic no contexto do REFIS TBU na seguinte maneira
simplificada:

Veja-se: a legislação estabelece uma relação jurídica em torno da mora
caracterizada pelo parcelamento de uma obrigação tributária. Esta relação
jurídica tem características próprias e distintas da obrigação de pagar o tributo
objeto do parcelamento.
Nessa linha, vale citar Eurico Marcos Diniz de Santi sobre alguns dos aspectos da
relação jurídica da mora e, mais, a respeito não somente da autonomia do fato
jurídico moratório em relação ao fato jurídico tributário, mas, também, de cada
fato jurídico moratório entre si. Demonstra, assim, a existência de uma norma
jurídica com sua própria individualidade a que chama de “regra matriz da mora
(RMM)”:
“A REGRA-MATRIZ DA MORA
Da mesma forma, a regra-matriz da mora (RMM) gera – perante a
ocorrência do fato jurídico da mora, i.é, diante da demora do adimplemento
da relação jurídica tributária devida no prazo fixado - uma outra relação
jurídica a qual chamaremos de relação jurídica da mora (RJM): (...)
Em geral, a base de cálculo da relação jurídica de mora (RJM) é o valor da
prestação, objeto da relação jurídica tributária inadimplida, ou seja, é a
perspectiva dimensível do fato jurídico da mora no pagamento do valor
devido a título de tributo, a qual multiplicada pela alíquota correspondente
faz surdir o ‘quantum debeatur’.
É interessante observar que decurso de dado lapso de tempo é tomado
como um dos aspectos da hipótese-fáctica desta norma. Assim, a norma
incidirá juridicizando cada lapso temporal como fato jurídico de mora
autônomo, do qual decorrerá as respectivas relações jurídicas de mora. Por
exemplo: se o valor do débito fiscal (RJT) é 100 e a alíquota da regra-matriz
da mora é 2% ao mês, passados oito meses verificar-se-ia que esta regra
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
34
incidiu oito vezes, engendrando, cada qual desses oito fatos jurídicos da
mora diversos, oito relações jurídicas de mora distintas e cumulativas
O IRPJ e a CSLL, ou qualquer tributo para fins de todo e qualquer parcelamento,
compõem a base sobre a qual incide a Selic. Essa é a única aproximação possível
entre os tributos e os juros Selic. A natureza desses valores, contudo, em nada se
assemelham. O fundamento legal de cobrança, o regime jurídico e a natureza em
tudo se diferenciam.
Os juros Selic incidem pelo simples fato de a obrigação tributária ser parcelada e
adimplida em prestações mensais, após seu vencimento originário.
Uma vez vencida e não paga a obrigação tributária deflagra-se, de acordo com a
contagem do período, a fluência dos juros. A mesma regra é aplicável ao REFIS
TBU. A lei não admite qualquer exceção na incidência destes acréscimos
moratórios.
Interessante observar, como reforço (e bem observado pelo Prof. Eurico de Santi),
que esta norma, autônoma, incidirá autonomamente tantos quantos forem os
meses transcorridos após o vencimento do prazo original de pagamento. Em
suma: diferente é a norma de incidência, diferente a hipótese normativa, assim
como o fato jurídico pressuposto e a relação jurídica decorrente.
Tamanha a relevância de se identificar o “fato gerador” em sua individualidade
específica, que o CTN foi claro em definir, logo em seu início (art. 4), que “A
natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da
respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la: (...)”
Ora, se “fato gerador” dos juros de mora não é “auferir renda” (como no IRPJ) e,
tampouco, “auferir lucro liquido” (como na CSLL), mas “omitir-se no pagamento
do tributo após determinados X meses, a taxa de X% ao mês, adicionado de 1% na
data do vencimento”, fica claro que não estamos falando do mesmo fato e,
também, não estamos cogitando do IRPJ ou da CSLL propriamente ditos.
Confundir tais fatos jurídicos significa amesquinhar conceitos elementares de
nosso ordenamento jurídico tributário!
Os juros consistem nos frutos do dinheiro que cabem ao credor, por ter ficado
privado de seu capital durante um determinado tempo. Em razão da
manutenção do capital, pertencente ao credor, nas mãos do devedor, após o
vencimento da obrigação, a lei impõe ao devedor o dever de indenizar o credor
por meio do pagamento de juros moratórios.
No contexto do REFIS TBU, os juros representam indenização do tipo “danos
emergentes” e correspondem ao que o Fisco efetivamente perdeu em razão do
inadimplemento da Recorrente; neste caso, os juros são uma obrigação autônoma
e visam, precipuamente, a recompor e compensar as perdas do Fisco em razão do
pagamento a destempo de uma obrigação tributária.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
35
Como se vê, o pressuposto para os juros Selic não é um fato jurídico tributável,
senão o singelo adimplemento de uma obrigação tributária em data diversa do
seu vencimento original.
Já o IRPJ e a CSLL têm caráter tributário e, para a sua ocorrência, é pressuposto o
fato gerador de acréscimo patrimonial ligado aos conceitos de renda e de
proventos de qualquer natureza ou resultado positivo do empreendimento
econômico.
Enquanto os juros do REFIS TBU têm feição indenizatória ou compensatória em
razão de o Fisco ter sido privado de uma soma de dinheiro, o IRPJ e a CSLL são
tributos aos quais o Fisco faz jus em razão da ocorrência do fato gerador.
Assim, ao contrário do consignado pela instância a quo, é inviável sustentar que
“os juros moratórios devem seguir a mesma natureza dos débitos sobre os quais
incidem”, justamente porque referidos juros Selic têm natureza muito distinta da
conferida ao IRPJ e à CSLL.
Na seara da apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, a regra prescrita
no art. 374 do RIR/99 (correspondente no RIR vigente: art. 398) estipula que os
“juros incorridos pelo contribuinte são dedutíveis como custo ou despesa
operacional”. E, às específicas despesas com IRPJ e CSLL, é conferido regime
diferenciado que veda a sua dedutibilidade; é o que estabelecem os arts. 41,
parágrafo 2o da Lei 8.981/1995 e 10 da Lei n° 9.316/96:
Lei 8.981/1995 Art. 41. § 2o Na determinação do lucro real, a pessoa
jurídica não poderá deduzir como custo ou despesa o Imposto de Renda de
que for sujeito passivo como contribuinte ou responsável em substituição ao
contribuinte.
Lei no 9.316/96. Art. 1o O valor da contribuição social sobre o lucro líquido
não poderá ser deduzido para efeito de determinação do lucro real, nem de
sua própria base de cálculo.
Frise-se: os dispositivos acima transcritos reiteram que a Selic e o IRPJ e a CSLL
tanto são autônomos e independentes em relação aos juros Selic, que a legislação
trata sobre tais rubricas em dispositivos distintos, endereçando tratamento
próprio a cada qual.
Ainda: ao contrário do mencionado no v. acórdão recorrido, tanto são distintas as
naturezas da Selic e do IRPJ e da CSLL, que a legislação de parcelamentos
especiais, como praxe, estabelece descontos diferenciados para a obrigação
principal, as multas e os juros. A Lei do REFIS TBU estabelece os seguintes
descontos na hipótese de pagamento parcelado: 50% para a Selic e 0% para os
tributos22.
Caso se leve a sério o entendimento da d. Autoridade Fiscal, misturando-se as
naturezas jurídicas dos juros Selic e do IRPJ e da CSLL pelo simples fato de que
uma rubrica possui outra em sua base de cálculo, chegar-se-ia ao absurdo de se
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
36
estabelecer a indedutibilidade das seguintes parcelas (já que a indedutibilidade
destas parcelas “contaminaria” os consectários correspondentes):
 Dos juros de mora, na parte em que incidente sobre a multa de ofício;
 Dos juros de mora, na parte em que incidente sobre os juros de mora da
multa de ofício;
 Dos encargos legais da dívida ativa, na parte em que incidente sobre a
multa de ofício;
 Dos encargos legais da dívida ativa, na parte em que incidente sobre os
juros de mora sobre a multa de ofício;
 Dos encargos legais da dívida ativa, na parte em que incidente sobre o
IRPJ e a CSLL;
 Dos encargos legais da dívida ativa, na parte em que incidente sobre os
juros de mora sobre o IRPJ e a CSLL;
 Da multa de mora, na parte em que incidente sobre o IRPJ e a CSLL;
 Dos juros de mora, na parte em que incidente sobre a multa de mora de
IRPJ e CSLL.
Não é isso o que pretendeu o legislador!
Veja-se que em sentido diametralmente oposto ao defendido no AI e no v.
acórdão recorrido, o art. 41, §5o da Lei 8.981/1995 estabelece que as multas
compensatórias, isto é, de mora, SEMPRE são dedutíveis do lucro real, sem se
fazer qualquer ressalva quanto ao tributo ensejador do fato jurídico moratório:
“Art. 41. (...) § 5o Não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais
as multas por infrações fiscais, salvo as de natureza compensatória e as
impostas por infrações de que não resultem falta ou insuficiência de
pagamento de tributo.”
Igualmente, a Solução de Consulta Cosit no 21/2013 repreende o absurdo da
autuação e validado no v. acórdão recorrido ao deixar nítido que deve ser
respeitada a natureza jurídica de cada verba individualmente considerada. Basta
ver que reconhece a dedutibilidade plena dos juros de mora incidentes sobre a
multa de ofício, quando poderia, segundo a lógica da presente autuação, dizer
que estes estariam “contaminados” na parte em que incidentes sobre a multa de
ofício. Confira-se:
“são dedutíveis, portanto, as multas de natureza compensatória, aquelas
que se destinam não a afligir o infrator, mas a compensar o sujeito ativo
pelo prejuízo suportado em virtude do atraso no pagamento do que lhe era
devido, configurando uma penalidade de caráter civil, da mesma natureza
da indenização prevista no direito civil (“acréscimos moratórios
compensatórios”). Nessa categoria se inserem (item 4.7, “a”, do Parecer) a
multa de mora (art. 61, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430, de 1996) e os juros de
mora (arts. 5o, § 3o, e 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996).
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
37
Cabe destacar que os juros de mora não perdem sua natureza de
acréscimo moratório compensatório quando exigidos conjuntamente com
o tributo e a multa punitiva, por meio de lançamento de ofício (...).”
(destaques acrescidos)
Ainda neste tom, cabe o destaque às seguintes manifestações da RFB, nas quais
se firmou a dedutibilidade de juros:
“No que tange a juros de mora, por se tratar de compensação pelo atraso
na liquidação de débitos, caracterizam-se como despesa financeira, e como
tal são dedutíveis.” (PARECER NORMATIVO CST No 174 DE 25/09/1974)
“os juros de mora, por se tratar de compensação pelo atraso na liquidação
de débitos, caracterizam-se como despesa financeira e como tal são
dedutíveis. (...) 39. Os débitos do sujeito passivo relativos a juros de mora
referentes a tributos e contribuições lançados em auto de infração e
consolidados em parcelamento já deferido são dedutíveis, na determinação
do lucro real, segundo o regime de competência.” (Solução de Consulta no
66 - SRRF07/Disit)
Outrossim, ao contrário do que se assentou no v. acórdão recorrido no sentido de
que o “parcelamento dos débitos de IRPJ e CSLL não possui o condão de
transformar os juros devidos à Taxa Selic em obrigação autônoma, distinta do
valor apurado a título de débito desses tributos”, é de se ponderar que a adesão
ao REFIS TBU implicou, sim, na novação da dívida da Recorrente, no sentido de
que a dívida foi consolidada e sobre ela passaram a incidir os juros de maneira
uniforme e indistinta, isso é, em nada importando a origem do débito, se
referente a distintas espécies de tributos, multas sancionatórias ou moratórias ou
juros Selic. Noutro giro: a partir do parcelamento tem-se um passivo que já não
comporta segregação, de modo que não há como prosperar o racional do AI
combatido de que a porção da Selic sobre o IRPJ e a CSLL parcelados não seria
dedutível; quando parcelados, o IRPJ e a CSLL já não subsistem, senão compõem
uma dívida consolidada e indissociável.
Tanto é verdadeiro, que a dívida consolidada no REFIS TBU não continha apenas
IRPJ e CSLL, mas também multas de ofício e de mora, bem como juros de mora.
Sobre todo esse acervo, passou a incidir a nova SELIC. Veja-se que a autuação, em
conduta proposital, sequer se atentou para essa complexidade, considerando
tudo como IRPJ e CSLL.
Nessa linha, enquanto nos tributos são atribuídos códigos de recolhimento
próprios, que viabilizam o detalhamento dos eventuais juros correlatos a cada um
dos tributos; nos parcelamentos, é criado um novo código de recolhimento, no
qual podem ser computadas diversas rubricas (tributos de distintas ordens e
naturezas, multas moratórias e punitivas e juros), sobre as quais são calculados os
juros de modo “global”, não sendo possível segregar a porção dos juros atribuível
a cada uma das rubricas parceladas.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
38
A corroborar o racional acima pela impossibilidade de se vincular os juros Selic aos
tributos objeto do REFIS TBU em razão da novação da dívida decorrente do
parcelamento, vale registrar: os tributos e o saldo devedor do REFIS TBU estão
sujeitos a distintos regimes jurídicos. As regras pertinentes aos tributos sequer
são aplicáveis ao saldo devedor do REFIS TBU. É dizer, não é cabível, por exemplo,
buscar no arcabouço normativo do RIR disposições sobre os juros Selic incidentes
sobre o saldo devedor do REFIS TBU; no RIR é possível localizar apenas preceitos
normativos dos juros Selic sobre o IRPJ! As prescrições dos juros Selic sobre o
saldo devedor do REFIS TBU são veiculadas (ou ao menos indicadas) na lei
instituidora do referido programa de parcelamento, Lei 12.865/2013.
Enfim, a Recorrente não se equivocou no tratamento tributário conferido aos
juros Selic sobre o saldo devedor do REFIS TBU. Ao contrário do que restou
apontado no AI e replicado no v. acórdão recorrido, esta rubrica tem natureza
autônoma e independente em relação ao IRPJ e à CSLL. Não há falar-se em
rubricas “principal” e “acessória” para fins de dedutibilidade porque a cada qual é
conferido particular e autônomo tratamento jurídico.
Portanto, deve ser reconhecida a legitimidade da dedução das despesas de juros
do REFIS TBU do lucro real e da base de cálculo da CSLL, tal como enunciado nos
estritos e literais termos dos arts. 47, Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964 e
art. 299 do RIR/99 (correspondente no RIR vigente: art. 311) c/c o art. 374 do
RIR/99 (correspondente no RIR vigente: art. 398).
Se, por hipótese, o que se admite apenas para fins argumentativos, fosse o caso
de emprestar aos juros Selic o tratamento dispensado a outra rubrica, certamente
não seria adequado lhe aplicar o regime do IRPJ e da CSLL, senão o das multas
moratórias, dada a proximidade de suas naturezas, de ordem compensatória.
Conforme já destacado, as multas moratórias são, a teor do art. 41, §5o da Lei
8.981/199526 dedutíveis do lucro real; logo, neste racional admitido apenas para
fins retóricos e ad argumentandum, os juros Selic também deveriam ser
dedutíveis por também tratem de um encargo compensatório, decorrente da
mora. É o que bem reconheceu, aliás, o Parecer Normativo CST 61/1979.
Pelo, que se verifica, a Recorrente defende que os juros incidentes sobre o saldo
devedor do parcelamento tem natureza jurídica autônoma e independente do IRPJ e da CSLL, ou
seja, são de natureza compensatória, sendo considerados despesas financeiras, e como tal cabível
a sua dedutibilidade na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL nos termos dos arts.
47, Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964 e art. 299 do RIR/99 c/c o art. 374 do RIR/99.
A Recorrente aduz ainda que a adesão ao parcelamento implicou em novação da
dívida da Recorrente, e que os juros passaram a incidir de maneira indistinta sobre o valor
consolidado do parcelamento, o que incluiu todos os tributos, multas sancionatórias, moratórios e
juros moratórios, de modo que não haveria como segregar as parcelas supostamente não
dedutíveis, eis que comporiam uma dívida consolidada e indissociável. Para corroborar seu
argumento, afirma que nos parcelamento o código de recolhimento é único, sobre o qual é
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
39
aplicado a taxa Selic, não sendo possível segregar a porção dos juros atribuível a cada uma das
rubricas parceladas.
Pois bem.
Primeiramente há que esclarecer que os juros que estamos analisando dizem
respeito aos juros incidentes sobre o saldo devedor consolidado do parcelamento especial
instituído pela Lei n° 12.865/2013, que no seu art. 40 trata de parcelamento de débitos de IRPJ e
CSLL decorrentes da aplicação do art. 74 da Medida Provisória 2.158-35.
A incidência de juros sobre o saldo devedor do parcelamento está descrito no § 15
do art. 40, que remete ao caput do art. 13 da Lei n° 10.522/2002:
Lei n° 12.865/2013:
Art. 40. Os débitos para com a Fazenda Nacional relativos ao Imposto sobre a
Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL, decorrentes da aplicação doart. 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24
de agosto de 2001,relativos a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de
2013, poderão ser:
(...)
§ 15. Aplica-se ao parcelamento de que trata este artigo o disposto no caput e nos
§§ 2o e 3odoart. 11,noart. 12,nocaput do art. 13e nos incisos V e IX do caput do
art. 14 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002,e no parágrafo único do art. 4o da
Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
Lei n° 10.522/2002
Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será
acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao
do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o
pagamento estiver sendo efetuado. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Verifica-se que os juros incidentes sobre o parcelamento destinam-se a compensar
o credor, no caso o Tesouro, pelo recebimento parcelado da dívida então constituída.
A divergência diz respeito à natureza do juros incidentes sobre o saldo devedor do
parcelamento. A Autoridade Fiscal e a DRJ defendem que os juros estão vinculados à parcela
original do tributo, ao passo que a Recorrente entende que os juros tem natureza jurídica
autônoma e independente da parcelas que compõe o parcelamento.
A rigor, não há na legislação dispositivo que trate especificamente da dedutibilidade
dos juros incidentes sobre parcelamento na determinação do IRPJ e da CSLL.
O artigo 374 do RIR/99, que tem como matriz legal o art. 17 do Decreto-Lei no
1.598/77 trata da de dedutibilidade de juros, mas ao que parece trata de juros remuneratórios
incorridos sobre operações de capital e de empréstimos. Confira-se:
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
40
Despesas
Art.374. Os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis, como
custo ou despesa operacional, observadas as seguintes normas (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 17, parágrafo único):
I - os juros pagos antecipadamente, os descontos de títulos de crédito, e o deságio
concedido na colocação de debêntures ou títulos de crédito deverão ser
apropriados, pro rata temporis,nos períodos de apuração a que competirem;
II - os juros de empréstimos contraídos para financiar a aquisição ou construção
de bens do ativo permanente, incorridos durante as fases de construção e pré-
operacional, podem ser registrados no ativo diferido, para serem amortizados.
Parágrafo único. Não serão dedutíveis na determinação do lucro real, os juros,
pagos ou creditados a empresas controladas ou coligadas, domiciliadas no
exterior, relativos a empréstimos contraídos, quando, no balanço da coligada ou
controlada, constar a existência de lucros não disponibilizados para a
controladora ou coligada no Brasil (Lei no 9.532, de 1997, art. 1o, §3o).
Mas considerando que o art. 374 trata de juros incorridos como custo ou despesa
operacional, vejamos então se os juros incidentes sobre parcelamento podem ser considerados
como despesa operacional (uma vez que por não estar vinculado a nenhum bem ou serviço
especificamente não pode ser considerado como custo).
A definição do que são despesas operacionais está descrita no art. 299 do RIR/99, e
são consideradas aquelas necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora:
Seção III
Custos, Despesas Operacionais e Encargos
Subseção I
Disposições Gerais
Despesas Necessárias
Art.299.São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no
4.506, de 1964, art. 47).
§1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, §1o).
§2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47,
§2o).
§3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
41
Considerando que as despesas consideradas necessárias são aquelas pagas ou
incorridas e usuais ou normais e necessárias para a realização das operações exigidas pela
atividade da empresa, forçoso reconhecer que os juros incorridos sobre o saldo do parcelamento
não são normais, usuais e necessários para a realização das atividades da empresa. Trata-se de
uma obrigação, é verdade, mas que decorre do não cumprimento de uma obrigação tributária
(ilicitude, tendo como causa o não recolhimento de tributo) e não da atividade normal da
empresa.
Os juros são incidentes sobre as parcelas componentes do parcelamento
consolidado (composto por tributo, juros moratórios e encargos leais) os quais são apurados com
base no tributo. E todas as demais parcelas seguem o destino do tributo a que se vinculam, de
sorte que se o tributo for exonerado, todas as demais parcelas ficam exoneradas na mesma
proporção. E tanto isso é verdade, que em caso de rescisão do parcelamento, é efetuada a
apuração do valor original do débito, restabelecendo-se os acréscimos legais aplicáveis à época
dos fatos geradores, conforme o § 14 do art. 40 da Lei n° 12.865/2013 (REFIS/TBU)
§ 14. Rescindido o parcelamento:
I - será efetuada a apuração do valor original do débito, restabelecendo-se os
acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos
respectivos fatos geradores; (grifei)
II - serão deduzidas do valor referido no inciso I as prestações pagas.
Portanto, não assiste razão à Recorrente que alega que a adesão ao REFIS/TBU
implicou novação de sua dívida perante o FISCO e com a consolidação do parcelamento não seria
possível distinguir as parcelas componentes do parcelamento pelo fato dos recolhimentos serem
feitos por uma parcela única (um único código de arrecadação).
Entendo, portanto, que os juros Selic incidentes sobre o saldo devedor do
parcelamento estão vinculados ao tributo parcelado, e sendo composto por débitos de IRPJ e CSLL
e em sendo estes tributos não dedutíveis na determinação de suas próprias bases de cálculo, no
termos dos arts. 41 da Lei no 8.981, de 1995 e art. 1o da Lei no 9.316, de 1996, também será
indedutível os juros incidentes sobre o saldo de parcelamento composto pelos referidos tributos.
2.4 Da alegação de descabimento do Auto de Infração por força dos arts. 24 da
LINDB e art. 146 do CTN
A Recorrente sustenta que o procedimento por ela adotado já teria sido analisado
pelo CARF no julgamento do processo n° 16682.721165/2018-64, que segundo ela, teria
reconhecido como correto, de modo que haveria de ser aplicado ao presente processo o mesmo
entendimento, em decorrência do cumprimento ao que determinam os artigos 24 da LINDB c/c o
art. 146 do CTN:
IV.4 - DESCABIMENTO DO AI POR FORÇA DOS ARTS. 24 LINDB, 100 E 146 DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
42
O v. acórdão recorrido também merece reforma na parte em que afastou a
aplicação do artigo 24 da LINDB. Senão vejamos.
(...)
No caso concreto, até o advento da Solução de Consulta COSIT no 101/2020,
prevalecia o entendimento pela ampla dedutibilidade dos juros Selic.
É o que estava evidenciado nas já mencionadas manifestações da RFB, a saber,
Solução de Consulta COSIT no 21/2013, bem como no Parecer Normativos CST
174/1974 e na Solução de Consulta no 66 - SRRF07/Disit:
“são dedutíveis, portanto, as multas de natureza compensatória, aquelas
que se destinam não a afligir o infrator, mas a compensar o sujeito ativo
pelo prejuízo suportado em virtude do atraso no pagamento do que lhe era
devido, configurando uma penalidade de caráter civil, da mesma natureza
da indenização prevista no direito civil (“acréscimos moratórios
compensatórios”). Nessa categoria se inserem (item 4.7, “a”, do Parecer) a
multa de mora (art. 61, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430, de 1996) e os juros de
mora (arts. 5o, § 3o, e 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996).
Cabe destacar que os juros de mora não perdem sua natureza de
acréscimo moratório compensatório quando exigidos conjuntamente com
o tributo e a multa punitiva, por meio de lançamento de ofício (...).”
(destaques acrescidos) “No que tange a juros de mora, por se tratar de
compensação pelo atraso na liquidação de débitos, caracterizam-se como
despesa financeira, e como tal são dedutíveis.” (PARECER NORMATIVO CST
No 174 DE 25/09/1974)
“os juros de mora, por se tratar de compensação pelo atraso na liquidação
de débitos, caracterizam-se como despesa financeira e como tal são
dedutíveis. (...) 39. Os débitos do sujeito passivo relativos a juros de mora
referentes a tributos e contribuições lançados em auto de infração e
consolidados em parcelamento já deferido são dedutíveis, na determinação
do lucro real, segundo o regime de competência.” (Solução de Consulta no
66 - SRRF07/Disit)
Ademais, a Recorrente aderiu ao REFIS T13U em 2013. Desde então, a Recorrente
procedeu com os idênticos procedimentos questionados na presente autuação
referente ao ano-calendário de 2016. Isso é, desde 2013 a Recorrente vem
deduzindo os juros Selic referentes à dívida do REFIS T13U do lucro real e da base
de cálculo do IRPJ. A autuação ora combatida se refere, tão somente, ao ano-
calendário de 2016!
A lógica adotada pela Recorrente e condenada no AI – ratificado pelo v. acórdão
recorrido – já havia sido, inclusive, aceita pela própria RF13, quando da
fiscalização que originou o já mencionado AI 16682.721165/2018-64 (cf. Doc. 04
da Impugnação – fls.). Deveras, confira-se trecho do TVF e de um dos votos
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
43
proferidos no CARF, nos quais se relata que a Ilma. Auditoria Fiscal constatou que
os juros Selic do REFIS T13U tinham sido deduzidos:
“(...) o contribuinte deduziu na apuração do lucro real e da base de cálculo
da contribuição social sobre o lucro líquido a totalidade das despesas com
os tributos incidentes sobre os seus lucros e respectivos acréscimos legais
[multas de mora, juros de mora e demais encargos] obtidos por meio de
suas coligadas e controladas nos períodos em referência
(...).” (trecho TVF) Ora, em tendo a Fiscalização constatado a dedução dos
juros de mora e não tendo lavrado AI para glosa de referidas rubricas, é
certo que, contraditoriamente, quando do AI 16682.721165/2018-64 houve
concordância da d. Autoridade Fiscal sobre os mesmos fatos ora objeto do
AI em discussão.
É de se frisar, ainda, que o procedimento implementado pela Recorrente foi,
inclusive, recentemente avalizado pelo Eg. CARF, no julgamento datado de
22/01/2020 do AI 16682.721165/2018-64, lavrado contra a Recorrente (cf. Doc.
04 da Impugnação – fls.).
Com efeito, nos autos do PAF 16682.721165/2018-64, este Eg. CARF, como já dito
alhures, entendeu por bem cancelar a autuação que se baseava na mesma
premissa do AI ora em discussão – destaque-se, também tirada do contexto do
REFIS TBU. Nesse processo, sustentava-se que o encargo legal seguiria a mesma
sorte das multas de ofício, que são indedutíveis do lucro real e da base de cálculo
da CSLL e o CARF decidiu pela autonomia e independência das rubricas, de modo
que os tratamentos de cada qual para fins de dedutibilidade deveriam seguir
regimes próprios.
Este contexto que veio se consolidando desde 2013 importa, portanto, em
cenário claríssimo de regularidade da atuação da Recorrente, que somente foi
alterado em 2021, com a autuação ora refutada, baseada na Solução de Consulta
COSIT no 101/2020. É evidente, portanto, que o v. acórdão recorrido merece
reforma, haja vista que desconsiderou os fatos até aqui relatados, que
demonstram a incontestável alteração das interpretações e especificações
adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público,
violando o quanto previsto no art. 24 da LINDB.
Tendo em vista as citadas manifestações da RFB, o fato de que desde 2013 (época
da adesão ao REFIS TBU) Administração Tributária Federal NUNCA questionou a
Recorrente e, mais, considerando as constatações da Ilma. Auditoria Fiscal e do
CARF no PAF 16682.721165/2018-64, que aceitaram e confirmaram o
entendimento
da
Recorrente
sobre
conferir tratamento
autônomo e
independente às rubricas da dívida do REFIS TBU para fins de dedutibilidade, é
imperativo reconhecer a existência de normas complementares de leis cujo
cumprimento, a teor do art. 100 do CTN, exclui a imposição de penalidades, a
cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo
do tributo.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
44
Neste cenário, deve ser reconhecido por este Eg. Conselho que, ao contrário do
quando decidido no v. acórdão recorrido, o AI implica em violação ao princípio da
segurança jurídica, representada pelo venire contra factum proprium da
Administração Tributária e concretizado na norma segundo a qual a alteração do
critério jurídico na interpretação fazendária só pode surtir efeitos sobre fatos
futuros (art. 146 do CTN37). Jamais poderia o Fisco modificar a sua interpretação
em relação a fatos passados e penalizar o contribuinte e constituí-lo em mora.
Em relação ao processo n° 16682.721165/2018-64, como demonstrado no item 2.1
acima (Da coisa julgada material - processo n° 16682.721165/2018-64), a matéria aqui tratada não
é a mesma que foi tratada naquele outro processo, de modo que é incabível a arguição de
necessidade de aplicação da decisão prolatada naquele processo.
A Recorrente alega que com base na desde Solução de Consulta no 66 -
SRRF07/Disit, da Solução de Consulta COSIT no 21/2013 e do Parecer Normativos CST 174/1974
até o advento da Solução de Consulta COSIT no 101/2020, prevalecia o entendimento pela ampla
dedutibilidade dos juros Selic, o que justificaria a dedução dos juros Selic referentes à dívida do
REFIS TBU da base de cálculo do lucro real e da base de cálculo da CSLL, de modo que se trataria
de .alteração das interpretações e especificações adotadas por prática administrativa reiterada e
de amplo conhecimento público, violando o quanto previsto no art. 24 da LINDB.
Não assiste razão à Recorrente.
A questão da dedutibilidade dos juros incidentes sobre saldo de parcelamento foi
detalhalhadamente analisada na Solução de Divergência Cosit n° 1, de 15 de dezembro de 2022,
que tomo como referência para fundamentar a minha decisão.
Primeiramente, como salienta a Solução de Divergência Cosit n° 1/2002, a Solução
de Consulta SRRF07/Disit no 66, de 2011, foi proferida sob a égide da Instrução Normativa RFB no
740, de 2 de maio de 2007, que atribuía efeito vinculante da resposta à consulta tributária apenas
ao consulente. Foi somente após o advento da Instrução Normativa RFB no 1.396, de 2013, é que
as Soluções de Consulta Cosit passaram a ser vinculantes a toda a Administração Tributária.
Além disso, como indica a Solução de Divergência Cosit n° 1, de 15 de dezembro de
2022, as Soluções de Consulta Interna Cosit n° 9, de 2012 e a Solução de Consulta Cosit no 208, de
5 de agosto de 2015 já apontavam que os acréscimos moratórios deveriam seguir a regra de
dedutibilidade do principal. Confira-se excertos:
Solução de Consulta Interna Cosit no 9, de 2012
10. A regra aplicada à dedutibilidade dos juros deve ser a mesma aplicada aos
tributos sobre os quais incidem, dada sua natureza de acessório, que segue o
principal. No silêncio do § 1o do art. 41 da Lei no 8.981, de 1995, em relação à
dedutibilidade dos acréscimos moratórios, consoante os princípios de direito
tributário, estes devem seguir a regra de dedutibilidade do principal. Ademais,
frise-se que os juros de mora devidos em razão de débitos recolhidos com atraso
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
45
são sempre dedutíveis como despesas financeiras (cf. Parecer Normativo CST no
174/1974). (grifei)
Solução de Consulta Cosit no 208, de 2015
Conclusão
15. Face o exposto, soluciona-se a presente consulta respondendo-se à
consulente que:
a) Os acréscimos moratórios previstos no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, e os
juros à taxa Selic sobre o valor de cada prestação mensal a que se refere o art. 8o,
§3o da Lei no 13.496, de 2017, são considerados despesas financeiras e, regra
geral, dedutíveis.
b) Entretanto, a dedutibilidade dos juros depende da natureza da despesa sobre a
qual incidem. No caso da apuração do IRPJ e da CSSL, os juros à taxa Selic, sejam
aqueles previstos no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, sejam os do art. 8o da Lei no
13.496, de 2017, são indedutíveis quando incidentes sobre o próprio imposto ou
contribuição, assim como quando incidentes sobre as multas de ofício a que se
refere o art. 41, §5o da Lei no 8.981, de 1995.
Em relação à Solução de Consulta COSIT no 21/2013, como se verifica no excerto
abaixo, a consulta visava verificar se a parcela equivalente à redução das multas, juros e encargos
legais decorrentes do disposto nos arts. 1o, 2o e 3o da Lei n° 11.941/07 deveriam ser computadas
na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, e a dedutibilidade das referidas multas de
mora, de ofício e dos juros moratórios.
Fundamentos
7. Em síntese, trata-se de esclarecer o alcance das disposições do art. 4o,
parágrafo único, da Lei no 11.941, de 2009 (“Não será computada na apuração da
base de cálculo do Imposto de Renda, da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS a parcela equivalente à redução do
valor das multas, juros e encargo legal em decorrência do disposto nos arts. 1o, 2o
e 3o desta Lei.”), e a inerente dedutibilidade na apuração do lucro real e da base
de cálculo da CSLL das multas, de mora e de ofício, e dos juros de mora.
A conclusão da Solução de Consulta COSIT no 21/2013 diz respeito à não
computação da receita oriunda da redução das multas de mora e de ofício e dos juros de mora
(receita de reversão), decorrente do benefício previsto no art. 1o, § 3o, inciso I, da Lei no 11.941,
de 2009. Confira-se:
Conclusão
11. Ante o exposto, responde-se à consulente, que:
a) a receita oriunda da redução de multa de mora e juros de mora decorrente da
fruição do benefício previsto no art. 1o, § 3o, inciso I, da Lei no 11.941, de 2009,
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
46
pode ser excluída do lucro líquido, para efeito de apuração do lucro real e da base
de cálculo da CSLL, e não integra a base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, por força do art. 4o, parágrafo único, da Lei no 11.941, de
2009;
b) as multas de ofício são indedutíveis na apuração da base de cálculo do IRPJ
(lucro real) e da CSLL; a receita oriunda da redução de multa de ofício decorrente
da fruição do benefício previsto no art. 1o, § 3o, inciso I, da Lei no 11.941, de 2009,
não é computada na base de cálculo desses tributos pois ela não terá sido
deduzida em períodos de apuração anteriores (art. 392, inciso II, do RIR/1999; art.
53 da Lei no 9.430, de 1996; art. 88, inciso III, alínea “g”, da Instrução Normativa
SRF no 390, de 2004), restando inócuo, neste ponto, o comando do art. 4o,
parágrafo único, da Lei no 11.941, de 2009; essa receita não integra a base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Verifica-se, portanto, que a Solução de Consulta COSIT no 21/2013 não tratou da
questão da dedutibilidade de juros incidentes sobre saldo de parcelamento, objeto do presente
processo.
Que a matéria é polêmica, não restam dúvidas, até porque ensejou a emissão da
Solução de Consulta de Divergência Cosit n° 1/2022, mas exatamente por isso, não há que se falar
em alteração do critério jurídico por parte da Administração Tributária na lavratura do Auto de
Infração, em afronta ao art. 24 da LINDB e do art. 146 do CTN.
Importante esclarecer que no âmbito do CARF a questão da dedutibilidade dos
juros incidentes sobre saldo de parcelamento de IRPJ e CSLL já foi apreciada, não havendo ainda
um entendimento pacífico em relação a matéria, havendo decisões que corroboram o
entendimento da Administração Tributária, conforme se verifica do excerto das ementas dos
julgados abaixo transcritos:
DESPESAS COM JUROS INCIDENTES SOBRE DÉBITOS TRIBUTÁRIO DE IRPJ E CSLL
PARCELADOS NO REFIS. INDEDUTIBILIDADE. GLOSA. CABIMENTO.
O parcelamento dos débitos não altera a natureza do débito parcelado e não
possui o condão de transformar os juros devidos em obrigação autônoma, uma
vez que continuam atrelados aos débitos sobre os quais incidem. Os acréscimos
de juros moratórios previstos no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996 ou em leis
instituidoras de parcelamentos, são considerados despesas financeiras e, regra
geral, são dedutíveis. No entanto, a dedutibilidade dos juros depende da natureza
da despesa sobre a qual incidem. No caso da apuração do IRPJ e da CSSL, os juros
incidentes sobre parcelamentos no REFIS são indedutíveis quando incidentes
sobre o próprio imposto ou contribuição, assim como quando incidentes sobre as
multas de ofício aplicadas em lançamentos de ofício. (Acórdão 9101-005.814 da
1a Turma da CSRF prolatado em 06 de outubro de 2021, processo
13971.722394/2014-19).
=========================================================
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
47
GLOSA DE DESPESAS. MULTAS, JUROS E DEMAIS ENCARGOS ACRESCIDOS A
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS INCLUÍDOS EM PARCELAMENTO.
Como regra, de acordo com o caput do art. 41 da Lei n° 8.981, de 1995, "os
tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real, segundo o
regime de competência". No entanto, em vista de previsões legais específicas,
para fins de apuração da base de cálculo do próprio IRPJ, são indedutíveis os
valores incorridos a título de Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido. E, considerando que os acréscimos legais seguem a sorte do tributo
a que estejam vinculados, também são indedutíveis na apuração do IRPJ os
acréscimos legais associados a débitos de IRPJ e CSLL. .( Acórdão 1302-002.112 da
2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, prolatado em 16 de maio de 2017,
processo 10980.727818/2012-82).
==============================================================
AUTO DE INFRAÇÃO. JUROS SOBRE TRIBUTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
PROVISÕES.
DESPESAS
INDEDUTÍVEIS.
FALTA
DE
PREVISÃO
LEGAL.
DESCABIMENTO.
A incerteza inerente a despesas com juros sobre tributos com exigibilidade
suspensa confere-lhes natureza de provisões, e, como tais, tem a dedutibilidade
expressamente obstada pelo artigo 13, caput e inciso I, da Lei n° 9.249/95. Da
mesma forma, o parágrafo 1o do artigo 41 da Lei n° 8.981/95 impede a
dedutibilidade de tributos e contribuições com exigibilidade suspensa, na
determinação do lucro real, alcançando não somente o principal, mas também os
juros de mora que são encargos acessórios acrescidos àquele, como
recomposição da parcela do próprio tributo depreciada pela mora do
contribuinte.( Acórdão 1402.001.215 da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção, prolatado em 04 de outubro de 2012, processo 16327.001245/2009-69).
Portanto, não há se falar em alteração de entendimento da Administração
Tributária que afrontou o disposto no art. 24 da LINDB e do art. 146 do CTN.
2.5 Do reflexo da dedutibilidade da despesa de juros em relação à CSLL
A Recorrente aduz que seria inaplicável a regra da indedutibilidade da CSLL prevista
no art. 1o da Lei n° 9.316/96, porque segundo ela a rubrica questionada não se trata do próprio
tributo mas os juros incidentes sobre o saldo devedor do parcelamento não havendo dispositivo
legal para a vedação da dedução:
(...)
Em síntese, de acordo com a DRJ, a regra pela indedutibilidade da CSLL de sua
própria base, prevista no art. 10 da Lei 9316/1996, seria suficiente para
fundamentar a autuação fiscal nesta parte.
Ocorre que, com as devidas vênias, a Recorrente vem demonstrando a completa
inaplicabilidade de referido rationale, na medida em que a rubrica tributada não é
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
48
a CSLL, senão os juros de mora do REFIS TBU! Uma vez que a rubrica em questão
consiste nos juros de mora, seria imprescindível a existência de fundamento
normativo determinando a indedutibilidade dessa despesa da base de cálculo da
CSLL para se conferir legitimidade ao AI em debate. Essa disposição legal inexiste
no ordenamento jurídico!
A base de cálculo da CSLL corresponde ao valor do resultado do exercício, antes
da provisão para o IRPJ, apurado na forma da legislação comercial, e ajustado na
forma prevista no art. 2o da Lei no 7.689/1988, e alterações dadas pela Lei no
8.034/199041.
Referido artigo prevê que o resultado do período base será ajustado por
determinadas adições e exclusões expressamente previstas pela Lei no
8.034/1990. Assim, tem-se que a Lei no 7.689/1988, que instituiu a CSLL, previu os
valores que impactam a apuração de sua base de cálculo.
Posteriormente, foi editada a Lei n o 9.249/1995, que altera a legislação do IRPJ e
da CSLL e, em seu art. 1342, introduz determinadas vedações na dedução de
despesas pelas pessoas jurídicas, para fins de apuração do lucro real e, também,
da base de cálculo da CSLL.
Disso tem-se que todas as exclusões da base de cálculo da CSLL e despesas
consideradas indedutíveis foram relacionadas taxativamente nos arts. 2o da Lei no
7.689/1998 e art. 13 da Lei no 9.249/95. Nos itens relacionados em referidas leis
não estão presentes as despesas de juros do REFIS TBU, que foram glosadas no
presente Auto de Infração.
Disso, ao contrário do defendido no âmbito da r. decisão combatida, não há
atualmente
nenhum
dispositivo
legal
que
preveja
expressamente a
indedutibilidade de despesas de juros do REFIS TBU para fins de apuração da
base de cálculo da CSLL. Veja-se: não se trata de “aplicação de hipótese
específica de adição contida em comando normativo expresso em lei”, ao revés!
Desde a criação da CSLL em 1988 não foi editada nenhuma norma nesse sentido,
embora a legislação atinente à CSLL tenha sofrido uma série de alterações ao
longo do tempo, a exemplo do quanto visto nas Leis no 8.034/1990 e no
9.249/1995, que tiveram por objeto justamente implementar modificações na
base de cálculo da CSLL. Assim, não havendo previsão legal específica a respeito
da indedutibilidade dos juros REFIS TBL1, não poderia o intérprete da norma criar
a restrição.
Nem se alegue que a alusão do AI ao artigo 57 da Lei no 8.981/1995 legitimaria a
extensão indiscriminada à CSLL das regras aplicáveis ao IRPJ. Referido artigo
expressamente passou a prever que se aplica à CSLL as mesmas regras de
apuração e pagamento estabelecidas para o IRPJ, mas mantidas a base de álculo e
alíquotas previstas na legislação em vigor.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
49
Como reconhecido pela Secretaria da Receita Federal (“RFB”) na Solução de
Consulta COSIT no 198/2014 ao tratar do art. 57 da Lei no 8.981/1995, “a norma,
apesar de unificar a forma de apuração e pagamento de ambos os tributos
preserva, no entanto, aspectos particulares de cada um, uma vez que observa que
devem ser mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em
vigor”.
Dessa forma, não haveria possibilidade de se utilizar de tal dispositivo legal para
legitimar o AI na parte da CSLL.
Evidente, portanto, que, a despeito de ser afastada pela C. Turma Julgadora a quo,
deve ser reconhecida a tese de que não há atualmente nenhum dispositivo legal
que preveja expressamente a indedutibilidade de despesas de juros do REFIS TBL1
para fins de apuração da base de cálculo da CSLL. Dessa maneira, merece reforma
o v. acórdão recorrido também pelos argumentos trazidos neste tópico.
Ora, o art. 57 da Lei 8981/1995 estabelece que se aplicam à CSLL as mesmas
normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas,
e assim, valem os argumentos expendidos nos itens 2,1 a 2,3 do voto, ou seja, que os juros
incidentes sobre o saldo do parcelamento seguem a natureza das verbas incluídas no
parcelamento. Assim, como as parcelas tratam de IRPJ e CSLL, os juros correspondentes não são
dedutíveis na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Há que se ressaltar que, da mesma forma quanto ao IRPJ, não há na legislação
específica da CSLL a previsão legal tanto para a adição dos juros em questão à base de cálculo da
CSL, bem como norma que permita a sua dedutibilidade.
Assim, valem para a construção do entendimento quanto indedutibilidade dos juros
incidentes sobre o parcelamento na apuração da base de cálculo da CSLL os mesmos fundamentos
para a indedutibilidade na apuração do lucro real.
2.6 Do argumento de ilegalidade da incidência de juros sobre a multa de ofício
A Recorrente alega que após o vencimento devem ser lançados os juros e
acréscimos moratórios apenas sobre o principal, de acordo com o art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96,
não havendo embasamento legal para a incidência de juros sobre a multa de ofício, contrariando o
princípio da legalidade:
IV.5.B - ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA
Ainda que não se entenda pela reforma integral do v. acórdão no 101-017.405,
com o consequente cancelamento do Auto de Infração, o que se admite apenas
para argumentar, há que se proceder com a reforma ao menos parcial do v.
acórdão recorrido, para afastar a incidência de juros sobre a multa.
É certo que a multa lavrada no AI em discussão tem caráter de sanção pelo
inadimplemento da obrigação. Por isso, esta penalidade não pode ser corrigida
pela Taxa Selic, prevista apenas em relação ao principal, isto é, do tributo vencido
e não pago, a teor do art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
50
Após o vencimento é que são lançados os acréscimos de multa e juros sobre o
débito, sem que haja embasamento legal para a cobrança de juros sobre a multa,
a teor do princípio da legalidade insculpido nos arts. 9o, I, e 97, II, do CTN e arts.
5o, II, e 150, I, da CF.
Essa constatação fica ainda mais evidente se atentar para o fato de que, quando o
legislador ordinário pretendeu autorizar a incidência de juros sobre a multa
decorrente de lançamento de ofício, fê-lo expressamente. Nesse sentido, o art. 43
da Lei no 9.430/96, em seu parágrafo único, determina a incidência de juros
moratórios sobre as multas e os juros exigidos isoladamente.
Assim, na remota hipótese de ser mantido o crédito tributário em discussão,
requer-se a reforma do v. acórdão recorrido para afastar a incidência de juros
sobre a multa, em razão de falta de previsão legal para a cobrança.
Ora, nos termos do art. 61 da Lei 9.430/1996, incidem juros de mora sobre os sobre
os tributos e contribuições não pagos no vencimento, e como a multa de ofício integra os
referidos débitos, fica sujeito à incidência dos juros moratórios.
A questão não comporta maiores digressões, uma vez que o entendimento já foi
pacificado no CARF, por meio do enunciado da Súmula no 108:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Portanto, mantém-se os juros incidentes sobre a multa de ofício.
2.7 Da suspensão da retificação dos prejuízos fiscais e do saldo negativo
A Recorrente alega que é indevida a recomposição do saldo de prejuízo fiscal e da
base negativa da CSLL, bem como dos saldos negativos do IRPJ e da CSLL, eis que ainda não teria
sido prolatada decisão administrativa, violando-se o art. 151. III do CTN.
V – DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO COMBATIDO NO QUE
SE REFERE À RETIFICAÇÃO DOS PREJUÍZOS FISCAIS E DO SALDO NEGATIVO
DESSES TRIBUTOS
Por fim, em que pese ao fato de a DRJ ter inicialmente anunciado que “o efeito
suspensivo da exigibilidade do crédito tributário deverá ser concedido de forma
ampla, abrangendo a totalidade dos valores apurados no lançamento de ofício”,
na medida em que a integralidade do AI foi objeto de Impugnação, adiante, a DRJ
firmou que “o art. 151 do CTN trata da suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, não de prejuízos fiscais, base negativa ou saldos negativos de IRPJ e
CSLL”.
Com as devidas vênias, tal posição não deve prevalecer. Como restou
amplamente demonstrado, é indevida a recomposição do saldo de prejuízo fiscal
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
51
e da base negativa da CSLL, bem como dos saldos negativos dos tributos, vez que
o AI em pauta está em discussão nesta instância administrativa, inexistindo a sua
constituição definitiva.
Nesse cenário, caso adotada providência contrária por este E. CARF, estar-se-á
diante de violação ao artigo 151, III, do Código Tributário Nacional, que poderá
tornar inócua futura decisão proferida em sentido favorável aos interesses da
Recorrente.
Com as devidas vênias, ao ser interposto recurso administrativo, deve-se
suspender a exigibilidade do crédito tributário em toda a sua extensão,
justamente a fim de evitar discussões conexas e conflitantes.
É tão somente na remota hipótese de a acusação fiscal prevalecer na última
instância recursal administrativa, que o AI se consolidará e ensejará como
desdobramento, a retificação da DIPJ, bem como dos respectivos registros no
LALUR e no LACS da Impugnante.
Dada a íntima relação entre este processo e as apurações fiscais em períodos
subsequentes, é de rigor o sobrestamento de quaisquer procedimentos
decorrentes, inclusive da análise das compensações efetivadas, justamente
porque, em sede de apreciação das compensações, não pode a d. Fiscalização
proceder às adições determinadas neste AI ao lucro líquido do ano-calendário de
2016 e imediatamente recompor a DIPJ, LALUR e LACS correspondentes, visto que
essa questão está em discussão nestes autos.
Sendo assim, deve também ser reformada a r. decisão ora combatida, tendo em
vista a necessária aplicação plena do art. 151, III, do CTN.
Entendo que a retificação do saldo de prejuízo fiscal e de base negativa de CSLL vai
ser formalizado nos moldes do que que for decidido administrativamente no presente processo.
Assim, mesmo que os saldos de prejuízo fiscal e da base negativa de CSLL tenham sido retificados
em decorrência do lançamento de ofício aqui analisado, poderão ser retificados caso a decisão
administrativa definitiva no presente processo for favorável ao Recorrente.
Eventuais processos de compensações pleiteadas com fundamento nos valores de
IRPJ e CSLL apurados antes do lançamento, deverão ser sobrestados até a decisão final
administrativa no presente processo. Portanto correta a decisão da DRJ, abaixo transcrita:
No que tange aos eventuais saldos negativos de IRPJ e CSLL, o que se tem é que,
caso a autoridade fiscal decida por não homologar compensações de débitos com
a utilização dos referidos saldos negativos, e a contribuinte venha a apresentar
peça de defesa (manifestação de inconformidade) em face de tal decisão, aí sim
ocorrerá a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como no
julgamento da referida manifestação de inconformidade deverá ser observado o
decidido no presente julgamento.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
52
Assim, mais uma vez não assiste razão ao contribuinte, pois o lançamento fiscal
goza do atributo de presunção de legitimidade, sendo um ato administrativo
perfeitamente válido e eficaz.
Eventual impugnação à exigência, na esfera administrativa, tem apenas o condão
de suspender a exigibilidade do crédito.
Esse mesmo entendimento vale para a reconstituição de saldos de prejuízos
fiscais e bases negativas a compensar, registrados na parte B do LALUR, a
suspensão somente ocorre após o lançamento fiscal de imposto ou contribuição
em decorrência desta reconstituição, com a correspondente peça de defesa
(impugnação).
Dessa forma, desde o momento em que a contribuinte foi cientificada do Auto de
Infração, a apuração dos tributos suplementares deve refletir seus efeitos.
Obviamente que, se a contribuinte lograr êxito em sua impugnação, a apuração
deverá ser adequada para atender as conclusões da suposta decisão.
Há que se ressaltar que os sobrestamentos dever ser pleiteados nos processos em
que se analisam as compensações.
Não há previsão legal para o sobrestamento solicitado dos procedimentos
decorrentes do presente Auto de Infração.
Portanto indefiro o pedido de sobrestamento
2.8 Do pedido de diligência
A Recorrente pleiteia, em caráter subsidiário, que o processo seja baixado em
diligência para revisão da base de cálculo levada à tributação e redução dos valores correlatos aos
juros do REFIS TBU atreláveis às multas de mora parceladas, alegando que as multas de mora
parceladas são dedutíveis, com fundamento no art. 41, §5o da Lei 8.981/1995.
Entendo que os juros moratórios calculados sobre o principal até a data da
consolidação do parcelamento compõem o crédito tributário parcelado, seguem a sorte do
principal, de modo que possuem a mesma natureza.
As ementas dos julgados colacionados no item 2.4 acima, corroboram o
entendimento aqui esposto.
Portanto, indefiro a diligência pleiteada, no entendimento que os juros moratórios
sobre IRPJ e CSLL que compõem o parcelamento, são indedutíveis da apuração do IRPJ e da CSLL.
Conclusão
Por todo o acima exposto, conheço do recurso, indefiro o pedido de diligência e no
mérito NEGO-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
53
(Voto de Wilson Kazumi Nakayama)

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas
Em que pese o substancioso voto do Relator, divergi de suas conclusões, pois
entendo ser dedutível os juros incidentes sobre inadimplemento tributário da base de cálculo do
lucro real.
A incidência de juros pela mora do pagamento de tributos decorre de obrigação
legal, conforme previsão do artigo 61 da Lei no 9.430/1996:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
O cálculo dos juros, por sua vez, respeita a definição dada pelo artigo 8o, §3o, da Lei
no 13.496/2017, no âmbito do parcelamento celebrado pela recorrente, observando a variação da
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (“SELIC”).
Art. 8o A dívida objeto do parcelamento será consolidada na data do
requerimento de adesão ao Pert e será dividida pelo número de prestações
indicadas.
§ 3o O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido
de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir
do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e
de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento for efetuado.
A obrigação legal é norma coercitiva, que não pode ser descumprida nem pelos
contribuintes e muito menos pelas autoridades competentes, o que significa que somente se
admite o pagamento do tributo em atraso com o devido acréscimo dos juros, salvo disposição
legal contrária (nos casos, por exemplo, de transações e parcelamentos, onde os juros podem ser
diminuídos).
Por isso, a legislação tributária admite a dedutibilidade dos juros do lucro real,
como regra geral. Nesse sentido, o artigo 374 do RIR/1999, dispõe que os juros incorridos pelas
entidades são considerados como custos ou despesas operacionais, sendo dedutíveis na apuração
do lucro real. Veja:
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
54
Art. 374. Os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis, como
custo ou despesa operacional, observadas as seguintes normas (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 17, parágrafo único):
I - os juros pagos antecipadamente, os descontos de títulos de crédito, e o deságio
concedido na colocação de debêntures ou títulos de crédito deverão ser
apropriados, pro rata temporis, nos períodos de apuração a que competirem; II -
os juros de empréstimos contraídos para financiar a aquisição ou construção de
bens do ativo permanente, incorridos durante as fases de construção e pré-
operacional, podem ser registrados no ativo diferido, para serem amortizados.
Parágrafo único. Não serão dedutíveis na determinação do lucro real, os juros,
pagos ou creditados a empresas controladas ou coligadas, domiciliadas no
exterior, relativos a empréstimos contraídos, quando, no balanço da coligada ou
controlada, constar a existência de lucros não disponibilizados para a
controladora ou coligada no Brasil.

A redação legal do caput impõe a regra da dedutibilidade, aplicável ao caso, ao
passo que os incisos normatizam hipóteses específicas e o parágrafo único veda a dedutibilidade
em operações também delimitadas.
Entende-se, então, que os juros incorridos e pagos, deveriam ser considerados
como despesas financeiras, já que a obrigação gerada pela mora tem essa natureza e, por isso, tal
obrigação não poderia compor o lucro real da entidade.
Do mesmo modo, os juros são despesas operacionais necessárias à atividade da
empresa e à manutenção da fonte produtora, usuais e normais, pois deve o contribuinte adimplir
suas obrigações tributárias, ainda que com os encargos decorrentes da mora, sob pena de sofrer
diversos ônus decorrentes do inadimplemento fiscal. Por outro lado, o empresário se submete a
diversos riscos em suas atividades e os assume para si, sendo inafastável o risco do
inadimplemento, em quaisquer esferas obrigacionais (cível, trabalhista, tributária etc.). A
normalidade e a usualidade nada se assemelham com os conceitos de periodicidade e
habitualidade da despesa operacional necessária, mas sim, devem ser interpretadas como aquelas
que surgem no decurso da própria atividade econômica exercida, ainda que se busque evitá-la, e
que o seu dispêndio seja compatível com a manutenção da atividade empresarial e manutenção
da fonte produtora.
A transcrição do dispositivo legal acima invocado, logo, deixa claro que o legislador
não fez qualquer diferenciação acerca dos juros dispendidos e do fato jurídico antecedente que
enseja o seu surgimento no mundo jurídico. Por exemplo, o próprio legislador não vincula a
natureza jurídica dos juros e a sua exigência à obrigação tributária ou de natureza civil que
justifique sua cobrança, tal como defende a fiscalização.
Muito pelo contrário, sabe-se que as hipóteses de incidência dos tributos são
distintas daquela que acarreta o surgimento da figura dos juros. No caso dos juros, a materialidade
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
55
do antecedente normativo é o não pagamento do tributo, ao passo que, por exemplo, no imposto
sobre a renda, a materialidade antecedente é auferir lucro. Não pagar tributos, acarretando
despesas com juros, não é o mesmo que auferir lucro, não equivale a renda; conceitualmente,
portanto, o que não é renda, não poderia gerar sua tributação pelo IRPJ e, tratando-se de uma
despesa, sua dedução do lucro real seria uma decorrência lógica.
A interpretação de que o não pagamento do tributo e, após, o pagamento dos juros,
justifique o acréscimo do IRPJ, pelas vias da indedutibilidade da despesa, porquanto a ilicitude do
não pagamento não poderia refletir a exigência da obrigação tributária, sob pena de admitir que
um ato contrário à legislação e punível (inadimplência) acarrete a exigência de tributo,
contrariamente ao conceito previsto no artigo 3o do CTN. Não obstante todas essas considerações,
tenho como certo que a situação pode ser interpretada de maneira mais direta e sem grandes
digressões, já que albergada pela própria norma supratranscrita.
Por essas razões, o entendimento de que os juros têm natureza jurídica autônoma é
o mais acertado. Veja: a obrigação decorre de previsão legal cujo fundamento é autônomo e
distinto ao do imposto sobre a renda e, mais, sua hipótese de incidência é diferente daquela que
veicula o fato gerador do referido tributo.
Sendo autônoma a sua natureza jurídica, é inaplicável a máxima civilista segundo a
qual “o acessório segue o principal” para justificar a indedutibilidade dos juros da base de cálculo
do lucro real. A esse mister, veja as considerações da autoridade fiscal no TVF:
O fisco entende que os valores de juros devem ser considerados como despesas
financeiras e, como regra geral, são dedutíveis. Contudo, um parcelamento não
possui o condão de transformar os juros devidos em obrigação com características
próprias, devendo continuar atrelados aos débitos sobre os quais incidem. Nesse
sentido, a Solução de Consulta COSIT no 101/2020 veio apenas externalizar uma
prática adotada há muito tempo pela Receita Federal do Brasil de uma máxima
civilista, no âmbito do direito tributário, de que o acessório deve seguir o
principal. Ou seja, os juros moratórios devidos devem seguir a mesma natureza
dos débitos sobre os quais recaiam: considerando que o IRPJ e a CSLL são
indedutíveis de suas próprias bases, os respectivos juros deveriam ter o mesmo
tratamento, pois “os juros moratórios devem seguir a mesma natureza dos
débitos sobre os quais incidem”.
Entretanto, a dedutibilidade dos juros depende da natureza da despesa sobre a
qual incidem. No caso da apuração do IRPJ e da CSSL, os juros à taxa Selic, sejam
aqueles previstos no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, sejam os do art. 8o da Lei no
13.496, de 2017, são indedutíveis quando incidentes sobre o próprio imposto ou
contribuição, assim como quando incidentes sobre as multas de ofício a que se
refere o art. 41, §5o da Lei no 8.981, de 1995
Os juros, mais uma vez, não são acessórios ao tributo lançado. Eles são autônomos,
com hipóteses definidas pela legislação e cujo tratamento tributário também é regulamentado.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
56
Invocar a máxima civilista é deveras sensível. Como afirmado pela recorrente, tal
raciocínio, levado ao extremo, poderia ensejar os seguintes entendimentos que tornariam
indedutíveis parcelas com expressa previsão legal:
Dos juros de mora, na parte em que incidente sobre a multa de ofício; Dos juros
de mora, na parte em que incidente sobre os juros de mora da multa de ofício;
Dos encargos legais da dívida ativa, na parte em que incidente sobre a multa de
ofício;
Dos encargos legais da dívida ativa, na parte em que incidente sobre os juros de
mora sobre a multa de ofício;
Dos encargos legais da dívida ativa, na parte em que incidente sobre o IRPJ e a
CSLL;
Dos encargos legais da dívida ativa, na parte em que incidente sobre os juros de
mora sobre o IRPJ e a CSLL;
Da multa de mora, na parte em que incidente sobre o IRPJ e a CSLL;
Dos juros de mora, na parte em que incidente sobre a multa de mora de IRPJ e
CSLL.
E a autonomia dos juros sobre a obrigação principal é tão evidente em nosso
sistema tributário tanto que os próprios tribunais superiores já afirmaram isso em decisões, e
numa simples análise das leis que veiculam parcelamentos e até editais de transação tributária,
sabe-se que o principal jamais é objeto de qualquer tipo de anistia/remissão, mas os juros e a
multa podem sofrer tais diminuições. Ora, o acessório não segue o principal: a obrigação principal
não compreende as multas e nem os juros.
Não obstante o posicionamento que ora declaro e firmo, entendo ser totalmente
compreensível a potencial antinomia que tal interpretação poderia gerar no Sistema Tributário
Nacional, porquanto o próprio IRPJ não é dedutível do lucro real (artigo 41, §2o, da Lei no
8.981/1995). Esta previsão seria “driblada” face ao inadimplemento do referido tributo, cujos
efeitos da inadimplência fiscal (juros) seriam então socializados ante à dedutibilidade dos juros da
base de cálculo do lucro apurado segundo a sistemática do lucro real. Muito embora isso seja
verdade, tal raciocínio finalístico não encontra respaldo na legislação tributária, pois a disciplina
dos efeitos tributários dos juros despreza tal incoerência sistemática e caberia tão somente ao
legislador harmonizá-la. Por outro lado, suplantar a legislação para justificar o lançamento não é
possível, já que o Código Tributário Nacional veda o lançamento tributário realizado com emprego
de analogia e traz uma série de restrições interpretativas nos artigos 107, 108 e 111.
Entendo ser igualmente coerente o argumento segundo o qual a SELIC tem
natureza jurídica híbrida, de recomposição do valor no tempo (atualização monetária) e de
remuneração do capital no tempo (juros de mora), ao passo que admitir a dedutibilidade da
atualização monetária do IRPJ inadimplido significaria contrariar o disposto no artigo 41, §2o, da
Lei no 8.981/1995. Contudo, embora inegável tal constatação, pragmaticamente não se sabe com
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721054/2021-53
57
precisão qual a parcela da SELIC seria atribuível a cada um desses componentes distintos do
índice. Não restam dúvidas que, em busca da simplificação da forma de cálculo dos juros em
âmbito federal, a adoção da SELIC gerou esse impasse, a meu ver, insuperável. Acaso fossem
calculados os juros remuneratórios e a atualização monetária de forma autônoma, seria possível
harmonizar a interpretação de modo diverso, desde que assim preveja a lei, atribuindo efeitos
diferentes a desses dois componentes do inadimplemento tributário (admitindo, por exemplo,
somente a dedutibilidade dos juros remuneratórios). No entanto, no caso concreto e levando em
consideração a legislação em vigência, isso não é possível e nem foi feito pelo legislador.
Assim, a interpretação e a conclusão defendida pela recorrente se mostram correta,
de modo que afasto a interpretação de que o acessório segue o principal para obstar a
dedutibilidade das despesas de juros do lucro real.
Por todos esses fundamentos, votei por dar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 403
DF CARF MF
Original